Tribunal: CARF
Processo: 10111.720869/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/09/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
A Impugnação somente será conhecida se apresentada até o trigésimo dia subsequente à data da ciência do auto de infração. A apresentação extemporânea do recurso não instaura o litígio, acarretando a preclusão processual, ficando assim prejudicada a análise do recurso apresentado perante este Conselho.
NULIDADE DE LANÇAMENTO. VICIO MATERIAL. VICIO FORMAL. ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL.
Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização do crédito, e que não está relacionado à realidade representada (declarada) por meio do ato administrativo de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao sujeito passivo, etc. A indicação defeituosa ou insuficiente da infração cometida, da data em que ela ocorreu, do montante correspondente à infração (base imponível); e dos documentos caracterizadores da infração cometida (materialidade), não configura vício formal.
PRAZO LEGAL LANÇAMENTO ART. 139 DO DECRETO­LEI 37/1966
Tratando-se de imposição de pena de perdimento ou de multa em face de interposição fraudulenta de terceiros, por se cuidar de infração de caráter administrativo (aduaneiro), aplica­se a regra de contagem do prazo na forma do artigo 139 do Decreto-lei no 37/1966, de 5 (cinco) anos a partir da data da infração.
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A caracterização da infração depende da subsunção dos fatos à norma que a tipifica, sem o que é impossibilitada a aplicação de penalidade.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.720869/2017-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.946 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
FILTROS NORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/09/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
A Impugnação somente será conhecida se apresentada até o trigésimo dia
subsequente à data da ciência do auto de infração. A apresentação
extemporânea do recurso não instaura o litígio, acarretando a preclusão
processual, ficando assim prejudicada a análise do recurso apresentado perante
este Conselho.
NULIDADE DE LANÇAMENTO. VICIO MATERIAL. VICIO FORMAL.
ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL.
Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de
formalização do crédito, e que não está relacionado à realidade representada
(declarada) por meio do ato administrativo de lançamento. Espécie de vício que
não diz respeito aos elementos constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao
fato gerador, à base de cálculo, ao sujeito passivo, etc. A indicação defeituosa
ou insuficiente da infração cometida, da data em que ela ocorreu, do montante
correspondente à infração (base imponível); e dos documentos caracterizadores
da infração cometida (materialidade), não configura vício formal.
PRAZO LEGAL LANÇAMENTO ART. 139 DO DECRETO-LEI 37/1966
Tratando-se de imposição de pena de perdimento ou de multa em face de
interposição fraudulenta de terceiros, por se cuidar de infração de caráter
administrativo (aduaneiro), aplica-se a regra de contagem do prazo na forma do
artigo 139 do Decreto-lei no 37/1966, de 5 (cinco) anos a partir da data da
infração.
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A caracterização da infração depende da subsunção dos fatos à norma que a
tipifica, sem o que é impossibilitada a aplicação de penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário da Recorrente UTILIDAD; conhecer dos Recursos Voluntários
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.720869/2017-27
Fl. 5921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

apresentados por Filtros Norte Ltda – EPP, Adriana ADRIANA SIMÕES MOTHÉ (pessoa
física) e EDMAR MOTHÉA, em acatar a preliminar de decadência do lançamento suscitada de
ofício, e, por consequência, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“DO LANÇAMENTO
Cuida o presente de exigência de crédito decorrente de um procedimento especial de
fiscalização levado a efeito pela “ALF. Aer. Int. de Brasília Pres. J.K.”, concernente às
operações de comércio exterior em questão, realizadas pela empresa PRIME
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., importadora ostensiva
(denominada doravante de PRIME) e pela UTILIDAD COMÉRCIO DE MÓVEIS E
ELETRO LTDA., adquirente ostensiva (denominada doravante de UTILIDAD), em
razão da ocultação do real adquirente, FILTROS NORTE LTDA.- EPP (denominada
doravante de FILTROS NORTE), que culminou com a lavratura, datada de 04/04/2017,
do presente Auto de Infração - AI, MPF 0117600/00020/17, às fls. 2-230 (incluso,
Termo de Verificação Fiscal e anexos), em desfavor da FILTROS NORTE (REAL
ADQUIRENTE), relativo à conversão da pena de perdimento das mercadorias - fruto da
ocultação de sujeito passivo mediante a ocorrência de interposição fraudulenta de
terceiros, conforme: art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455/1976 - em
penalidade pecuniária, tendo em vista a impossibilidade de sua apreensão, devido a sua
não localização, consumo ou revenda, conforme descrição a seguir, que caracteriza
também os fundamentos dessa penalidade, no importe de R$ 20.987,31, equivalente ao
respectivo valor aduaneiro das mercadorias importadas.
Foram também arrolados no polo passivo como solidários (art. 95, I, do Decreto-lei no
37/1966; arts. 124, 134, e 135, III, do CTN):
(i) ADRIANA SIMÕES MOTHÉ (sócia administradora da FILTROS NORTE);
(ii) ELAINY APARECIDA ALVES ROSA (sócia da FILTROS NORTE);
(iii) a empresa UTILIDAD (adquirente ostensiva);
(iv) FILIPE DA COSTA COELHO (sócio administrador da UTILIDAD);
Fl. 5922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

(v) VINICIUS DA COSTA COELHO (sócio da UTILIDAD);
(vi) DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA (sócio da UTILIDAD);
(vii) ALTEMIR ROGÉRIO MARQUES (ex-sócio administrador da UTILIDAD);
(viii) ANDERSON RODRIGO MARQUES (ex-sócio administrador da UTILIDAD);
(ix) EDMAR MOTHÉ (ex-sócio administrador da UTILIDAD) e
(x) PRIME HOLDING E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. (denominada
doravante de PRIME HOLDING – sócia da UTILIDAD).
Do Termo de Verificação Fiscal (às fls. 8-34):
1 – INTRODUÇÃO
Ressalta, inicialmente, que a fiscalização foi determinada pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPF no 01.1.76.00-2017-00020-1 a fim de sanear os vícios
formais apontados no processo 10111.721681/2013-72, e assim restabelecer a exigência
anulada por vício de forma pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza.
Este novo lançamento fundamenta-se nos mesmos elementos de prova já levantados nos
processos 10111.721681/2013-72 e 10111.720547/2012-73.
O auto de infração anulado constante do processo 10111.721681/2013-72 foi
lavrado em 12/09/2013 e o Acórdão 08-30.641 da respeitosa 2a Turma da
DRJ/Fortaleza data de 13/08/2014.
Consta no processo que os sujeitos passivos tomaram ciência do acórdão que anulou o
auto de infração nas seguintes datas:
- FILTROS NORTE– em 22/09/2014;
- UTILIDAD – em 22/09/2014;
- EDMAR MOTHÉ – em 22/09/2014;
- PRIME HOLDING – em 22/09/2014;
- ANDERSON RODRIGO MARQUES – em14/10/2014;
- DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA – em 14/10/2014;
- ELAINY APARECIDA ALVES ROSA – em14/10/2014;
- FILIPE DA COSTA COELHO – em 14/10/2014;
- VINÍCIUS DA COSTA COELHO – em 14/10/2014;
- ALTEMIR ROGÉRIO MARQUES – em 15/10/2014;
- ADRIANA SIMÕES MOTHÉ – em 25/11/2014;
2 – DA LEGISLAÇÃO DE DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Nesse tópico, é trazida a legislação que dispõe acerca da competência da RFB para
exercer no âmbito de sua atuação o controle e fiscalização sobre as operações de
comércio exterior.
Fl. 5923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

3 – DAS MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO E DA INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
Nesse tópico, é apresentado um panorama das modalidades de importação atualmente
previstas na legislação aduaneira, quais sejam:
· Importação direta;
· Importação por conta e ordem de terceiros; e
· Importação para revenda a encomendante predeterminado.
Logo após, são relacionadas algumas das possíveis “vantagens” indevidamente
auferidas na ocultação do real adquirente:
(a) deixar de ser equiparado a industrial, não pagando IPI na saída das mercadorias, o
que quebra a cadeia desse imposto (o real adquirente da mercadoria, pela legislação, é
equiparado a industrial e, portanto, deve recolher o IPI devido na revenda dos produtos,
conforme o art. 9o do Decreto no 7.212/2010 – RIPI); (...)
(b) sonegar outros tributos, como ICMS, PIS, COFINS, IR etc.;
(c) praticar o crime de lavagem de dinheiro;
(d) atuar no comércio internacional sem estar habilitado no sistema SISCOMEX,
contrariando as legislações pertinentes;
(e) subfaturar as importações, assim como cometer qualquer outra irregularidade
tributária, pois, estando o verdadeiro interessado pela mercadoria (o real adquirente)
oculto, este não é alcançado pela autoridade aduaneira, recaindo somente sobre o
importador (“laranja” em muitos casos) as penalidades devidas;
(f) não cumprir os requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora
em operações procedidas por conta e ordem de terceiros, inclusive no que diz respeito à
prestação de garantia quando o valor das importações for incompatível com o capital
social ou patrimônio líquido do importador ou do encomendante;
4 – DO CONTROLE ADUANEIRO
Nesse tópico, apresenta-se uma lista não exaustiva com os diversos aspectos pelos quais
podem ser justificadas as essencialidades constitucionais do controle aduaneiro:
a) Proteção às empresas nacionais, evitando que as empresas brasileiras enfrentem uma
concorrência desleal (o princípio da livre concorrência, aliás, também é protegido
constitucionalmente, no art. 170, IV, da CF/88);
b) Proteção à sociedade, evitando que entrem no país mercadorias nocivas à população
em geral (armas, drogas ilícitas etc);
c) Combate à criminalidade, já que a prática de diversos crimes está relacionada a
operações de comércio exterior (contrabando, descaminho, tráfico internacional de
entorpecentes, lavagem de dinheiro, etc.);
d) Proteção aos direitos de propriedade de marcas e patentes;
e) Guarda de acordos comerciais internacionais, principalmente aqueles que se referem
à defesa comercial, como os antidumpings;
f) Proteção à fauna e à flora nacional, por meio do controle sobre a exportação de
animais e plantas silvestres nacionais e por meio do controle sobre a importação de
Fl. 5924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

animais e plantas que possam ser nocivos à produção agropecuária ou ao equilíbrio
ambiental brasileiros;
g) Combate à sonegação de tributos sobre o comércio exterior; e
h) Combate à sonegação de tributos internos (A fraude aduaneira pode ter um reflexo
direto sobre o recolhimento de tributos internos, principalmente no que diz respeito ao
IPI devido pelo importador equiparado a industrial, conforme art. 9o, IX, do Decreto no
7.212/2010).
Aduz ainda que, quando o Decreto-Lei no 1.455/1976, art. 23, V, elevou a ocultação do
sujeito passivo e a interposição fraudulenta ao status de dano ao Erário, ele não apenas
pretendeu proteger o Erário sob o aspecto da sonegação, mencionados nos itens “g” e
“h” acima, mas também (e principalmente) sob todas as outras inúmeras formas de dano
que uma importação fraudulenta pode causar à economia e à sociedade brasileira, sendo
pacífico,inclusive, se afirmar que a ocultação é, por si só, causa de dano ao Erário.
Que, quando da análise do presente auto de infração, é importante não se esquecer que o
bem tutelado é o controle aduaneiro, não se restringindo o dano ao Erário ao aspecto da
sonegação.
5 – EXPOSITIVO
Aduz que, a Alfândega do Aeroporto Internacional de Brasília, em 16/02/2017,
registrou o procedimento de fiscalização no 0117600-2017-00020-1, a ser executado
sobre FILTROS NORTE, visando restabelecer a exigência anulada por vício de forma
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza, objeto do processo
10111.721681/2013-72.
Que, em 16/02/2017 foi enviado o Termo de Início de Fiscalização no 07/2017,
cientificando o sujeito passivo do início do procedimento e instando o mesmo a s
manifestar sobre seus itens no prazo de 10 dias a contar da data de seu recebimento.
Que, em 15/03/2017, foi recebido a resposta da empresa.
Que, do Contrato Social apresentado e suas alterações, destaca-se o seguinte:
- Na Sexta Alteração Contratual, de 06/10/2008, retiram- se da sociedade o Sr. EDSON
GONÇALVES MOTHÉ, CPF: 072.815.791-87, irmão do Sr. Edmar Mothé, e a Sr.
SIRLEY CAETANO DA SILVA, sendo admitidos na sequência a Sra. ADRIANA
SIMÕES MOTHÉ, filha do Sr. Edmar Mothé, e a Sra. ELAINY APARECIDA ALVES
DA ROSA, com 99 e 1 por cento das quotas respectivamente.
- Na Sétima Alteração Contratual, de 25/10/2011, houve a mudança da sede da empresa
para “Quadra 302 conj. 8 lote 2 parte B – Centro Urbano – Samambaia – Brasília- DF –
72305-003”.
- Na Oitava Alteração Contratual, registrada na Junta Comercial em 04/04/2014,
ELAINY APARECIDA ALVES DA ROSA transfere todas suas quotas para
ADRIANA SIMÕES MOTHÉ, que passa então a possuir 100 por cento das quotas.
- Na Nona Alteração Contratual, de 26/11/2015, ADRIANA SIMOES MOTHÉ sai da
sociedade, e transfere suas quotas para LUCAS VINICIUS BARBOSA, CPF:
042.672.041-52, sócio administrador, e para THAYNARA ALVES BARBOSA, CPF:
029.746.791-37, cada um com 50 por cento das quotas, situação que perdura até o
momento.
6 – DOS PROCESSOS: 10111.720547/2012-73 e 10111.721681/2013-72
Fl. 5925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

Em 02 de maio de 2012 foi lavrado auto de infração constante do processo
10111.720547/2012-73, constando no polo passivo, dentre outros, UTILIDAD
COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA, 10.449.088/0001-87.
No referido processo (10111.720547/2012-73), comprovou a fiscalização que a empresa
UTILIDAD, em parte de suas importações registradas no Sistema Siscomex como
sendo por conta própria, oculta os reais adquirentes. As importações foram efetuadas
com o intuito de repassar as mercadorias para seus reais adquirentes, simulando
operações que de fato não ocorreram, configurando assim a prática de cessão de nome a
terceiros, que tem penalidade pecuniária prevista no Artigo 33 da Lei no 11.488/07.
Ocorre que um dos reais adquirentes identificados no processo foi justamente a
empresa FILTROS NORTE. Visando aplicar no real adquirente a penalidade
prevista no Art. 23 do Decreto-Lei No 1.455/1976, que prevê a multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria no caso de ocultação do sujeito passivo, esta
Receita Federal do Brasil, em 12/09/2013, lavrou auto de infração objeto do
processo 10111.721681/2013-72.
No relatório a fiscalização trouxe toda a argumentação necessária, incluindo extensos
excertos do relatório constante do auto do processo 10111.720547/2012-73, para
aplicação da penalidade cabível na empresa FILTROS NORTE, mas não juntou ao
processo 10111.721681/2013-72 as provas colhidas no processo 10111.720547/2012-
73.
Dessa forma, cabe a esta fiscalização, que agora se realiza, trazer aos autos as provas
dos ilícitos apontados. Considerando que toda a argumentação para aplicação das
penalidades consta dos relatórios dos autos de infração dos processos
10111.720547/2012- 73 e 10111.721681/2013-72, esta fiscalização traz para este
relatório, na forma de anexos, os referidos relatórios, respectivamente anexos 1 e 2.
6.1 – DO PROCESSO: 10111.720547/2012-73
Nesse tópico, é feita uma análise do relatório fiscal do processo 10111.720547/2012-73,
identificando os trechos, disponibilizados ou não (referentes a assuntos que não se
relacionam com as penalidades aplicadas no processo 10111.721681/2013-72), e as
provas que foram trazidas, ou juntadas, ao presente processo.
“Da página 1 a 61”, são apresentados os demonstrativos consolidados, de apuração e
auto de infração (senso estrito), que são de interesse somente dos sujeitos passivos
elencados no referido processo. Sendo assim, esta parte não está incluída no anexo 1.
“Da página 62 a 75”, são apresentadas uma breve introdução, contextualização e
expositivo da fiscalização onde são realizadas:
• Análise dos contratos sociais das empresas PRIME e UTILIDAD e suas alterações.
• Análise de capacidade econômica e financeira das empresas e seus sócios;
• Análise dos processos de habilitação das empresas e volume operado em comércio
exterior;
• Narrativa (expositivo) de como se deu a fiscalização.
Juntou-se aos autos deste processo, extraídos do processo 10111.720547/2012- 73, os
seguintes:
• Os Contratos Sociais das empresas PRIME e UTILIDAD;
• Termo de Retenção de Documentos na sede da Filial da empresa UTILIDAD no Rio
de Janeiro-RJ.
Fl. 5926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

“Da página 76 a 81”, trata-se do tópico “Na Sede da Empresa”, de onde não se obteve
nenhuma informação referente as importações sob análise desta fiscalização. Assim
sendo, esse trecho não foi disponibilizado.
“Da página 81 a 146”, trata-se do tópico “Na Sede da Filial”, onde é feita uma análise
pormenorizada dos documentos retidos no estabelecimento. Neste intervalo alguns
trechos não foram disponibilizados por tratarem de “processos” e/ou Declarações de
Importação que não dizem respeito ao presente auto. São estes os trechos que não foram
disponibilizados:
• Páginas 82 a 99;
• Páginas 103 e 104;
• Páginas 107 a 111;
• Páginas 112 a 123;
• Páginas 124 a 128;
• Páginas 129 a 146.
Por outro lado, os seguintes trechos foram mantidos:
• Páginas 81 a 82 – Esclarecimentos gerais;
• Página 100 – CPP 112 – DI 10/1769099-7, registrada em 07/10/2010;
Juntados aos autos deste processo os seguintes elementos de prova:
o CPP 112.10; pág. 285 do Anexo A.8.
• Página 101 - CPP 102 – DI no 10/1883668-5, registrada em 25/10/2010.
Juntados aos autos deste processo os seguintes elementos de prova:
o CPP 102-10; pág. 136 Anexo A.8.
• Página 102 - CPP 101 – DI no 10/1883669-3, registrada em 25/10/2010.
Juntados aos autos deste processo os seguintes elementos de prova:
o CPP 101-10 e pág. 116 Anexo A.8.
• Página 105 - CPP 116 – DI no 10/2049118-5, registrada em 18/11/2010.
Juntados aos autos deste processo os seguintes elementos de prova: o CPP 116-10 e pág.
30 A.9.
• Página 106 - CPP 129B – DI no 11/0769488-6 registrada em 28/04/2011.
Juntados aos autos deste processo os seguintes elementos de prova:
o CPP 129B-10 e pág. 176 A.9.
• Páginas 111 e 112 - CPP 275A – DI no 11/1236581-0 registrada em
05/07/2011.
Juntados aos autos deste processo os seguintes elementos de prova:
Fl. 5927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

o CPP 27611A (No relatório do processo 10111.720547/2012-73, na página
111, onde lê-se “CPP 275A”, leia-se “CPP 27611A”) e pág.62 do A14.
• Páginas 123 e 124 - CPP 276D.3 – DI no 11/1538356-8 registrada em
16/08/2011.
Juntados aos autos deste processo os seguintes elementos de prova:
o CPP 276-11-D3; pág. 140 A14 (No relatório do processo
10111.720547/2012-73, na página 123, onde lê-se “na página 130 do Anexo
A.14”, leia-se “na página 140 do Anexo A.14”) e pág.141 A14.
• Páginas 128 e 129 - CPP 277A – DI no 11/1657817-6 registrada em
02/09/2011.
Juntados aos autos deste processo os seguintes elementos de prova:
o CPP 277-11-A e pág. 181 do anexo A14.
“Da página 147 a 156”, trata-se do tópico “Análise dos Documentos Entregues
Pela Empresa”. Há análises:
• Do Contrato Social da empresa UTILIDAD;
• Da não comprovação da integralização do capital social da empresa UTILIDAD.
Juntados aos autos deste processo os seguintes elementos de prova:
• Extratos/comprovantes apresentados pela empresa no intuito de tentar comprovar a
integralização do capital social;
“Da página 156 a 157”, trata-se do tópico “Livros diário e razão 2008”, onde a
fiscalização faz uma análise financeira e contábil da não integralização do capital social
da empresa UTILIDAD.
Juntados aos autos deste processo os seguintes elementos de prova:
• Balanço Patrimonial Utilidad – 2008;
• Página 2 do Anexo B1, extrato bancário de 01/01/2009.
“Da página 157 a 170”, trata-se do Tópico “Livros Diário e Razão 2009”.
Nenhuma Declaração de Importação sendo autuada neste processo foi realizada no ano
de 2009, sendo assim esse trecho do relatório não foi disponibilizado.
“Da página 170 a 180”, trata-se do tópico “Livros Diário e Razão 2010”. A fiscalização
realizou uma análise contábil-financeira da empresa para o ano de 2010 comprovando a
realização de fraude nas operações de comércio exterior.
Foram censurados trechos das páginas 171 e 172 por trazerem exemplos relativos a
empresas estranhas a este processo.
Juntados aos autos deste processo os seguintes elementos de prova:
Fl. 5928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

• Anexos B2 e B3. Extratos bancários Utilidad;
• Livros Diário e Razão 2010 – Utilidad.
“Da página 181 a 198”, trata-se do tópico “Livros Diário e Razão 2011 e 2012”.
A fiscalização realizou uma análise contábil-financeira da empresa para o ano de
2011 comprovando a realização de fraude nas operações de comércio exterior. Nas
páginas 189 e 190 a fiscalização demonstra o pagamento adiantado relativo as
seguintes declarações de importação que são objeto desta fiscalização: 11/0666809-
1, 11/1236581-0 e 11/1538356-8.
Já na página 193, a fiscalização traz vários exemplos de transferências bancárias
da empresa UTILIDAD diretamente para a conta pessoal do Sr. Edmar Mothé,
provenientes de vendas realizadas com o uso de documentos fiscais emitidos pela
empresa UTILIDAD, o que demonstra de forma inequívoca a participação do Sr.
Edmar Mothé no esquema fraudulento capitaneado pela empresa UTILIDAD.
Juntados aos autos deste processo os seguintes elementos de prova:
• Livros Diário e Razão 2011 - Utilidad;
• Anexos B4 e B5 – Extratos Bancários Utilidad – jan a jul de 2011;
• Página 8 do Anexo B12;
• Página 19 do Anexo B12;
• Anexo B6;
• Página 114 do anexo B12;
• Transferências Bancárias de Utilidad para Edmar Mothé;
“Da página 198 a 239”, trata-se do tópico “Análise dos Reais Adquirentes”.
Primeiramente a fiscalização trata de demonstrar a existência de um grupo econômico
denominado “Mundo dos Filtros” e posteriormente faz análises individualizadas das
importações realizadas relacionando a Declaração de Importação e notas fiscais de
entrada e saída das empresas. As seguintes Declarações de Importação, que são objeto
desta fiscalização, foram analisadas:
• 11/0345030-3 (No relatório do processo 10111.720547/2012-73, na página
202, onde lê-se “11/0245030-3”, leia-se “11/0345030-3”);
• 11/0762308-3 (página 204);
• 11/0081520-3 (página 215);
• 10/1769099-7 (página 218);
• 10/1883669-3 (página 220);
• 10/1883668-5 - (No relatório do processo 10111.720547/2012-73, na página 223, onde
lê-se “10/1883669-3”, leia-se “10/1883668-5”);
•11/0767271-8 (página 226);
•11/0173633-1 (página 228);
Fl. 5929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

•11/0344030-8 (página 229);
•11/0388660-8 (página 231);
•11/0167372-0 (página 233);
•11/0666809-1 (página 236);
•10/2049118-5 (página 236);
•11/0776062-5 (página 237);
•11/0769488-6 (página 238);
•10/2095145-3 (página 238);
•12/0209628-1 (página 239).
Trechos das páginas 235, 236 e 239 não foram disponibilizados por tratarem de
Declarações de Importação que não são objeto desta presente fiscalização. Foram
juntados aos autos deste processo os seguintes elementos de prova:
• Documentos cadastrais das empresas pertencentes ao grupo “Mundos dos Filtros” e
consulta ao site do grupo onde constam os nomes das empresas;
• Notas Fiscais de Saída da empresa UTILIDAD.
“Da página 239 até o fim do relatório”, trata-se de declarações de importação,
penalidades e sujeições passivas que não tem relação com este presente auto de
infração, sendo assim esse trecho não foi disponibilizado.
6.2 – DO PROCESSO 10111.721681/2013-72
Relata que, o auto de infração objeto do processo 10111.721681/2013-72 foi
anulado por vício de forma pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza, cabendo a este presente processo restabelecer a exigência anulada.
Aduz que, no relatório do processo 10111.721681/2013-72 a fiscalização trouxe toda a
argumentação necessária, incluindo extensos excertos do relatório constante do auto do
processo 10111.720547/2012-73, para aplicação da penalidade cabível na empresa
FILTROS NORTE, mas não juntou ao processo 10111.721681/2013-72 as provas
colhidas no processo 10111.720547/2012-73.
Que, a argumentação do processo 10111.721681/2013-72 é oriunda do processo
10111.720547/2012-73 e dessa forma, o conjunto probatório identificado no processo
10111.720547/2012-73 e juntado aos autos deste processo (item 6.1 deste relatório),
também justifica, ampara e prova cabalmente a correção da exigência tributária cobrada
originalmente no processo 10111.721681/2013-72, que agora é restabelecida por meio
deste novo lançamento / processo.
Desse modo, a presente fiscalização subscreve à toda argumentação presente nos
relatórios dos processos 10111.720547/2012-73 e 10111.721681/2013-72 e assim,
traz, na forma de anexos a este relatório, os respectivos relatórios fiscais, anexos 1
e 2, que demonstram de forma clara o modo irregular de operação no comércio
exterior perpetrado pelos sujeitos passivos elencados no processo
10111.721681/2013-72.
Destaca em especial o ANEXO – A do auto de infração do processo
10111.721681/2013-72 (que faz parte do anexo 2 deste relatório), onde a fiscalização,
para melhor visualização da situação, apresentou uma planilha com as descrições,
Fl. 5930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

valores e quantidades, relacionando as mercadorias importadas com cada Nota Fiscal
de saída da empresa UTILIDAD para a empresa FILTROS NORTE.
Foram juntados aos autos deste processo os seguintes elementos de prova:
• Extratos das Declarações de Importação autuadas;
• Notas Fiscais de Saída da empresa UTILIDAD para FILTROS NORTE;
• Termo de Início de Ação Fiscal e Resposta (Processo 10111.721681/2013- 72).
7. DAS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO AUTUADAS NESTE PROCESSO
Aduz que, na tabela a seguir, aponta-se em que páginas se podem encontrar no auto de
infração do processo 10111.720547/2012-73 (anexo 1 deste relatório) os argumentos
que justificam a aplicação da penalidade proposta para cada uma das Declarações de
Importação objeto desta fiscalização. Que, não restam dúvidas de que para todas as
importações no momento penalizadas foram encontrados elementos de prova,
devidamente juntados aos autos deste processo.
Fl. 5931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

8. DOS ELEMENTOS DE PROVA TRAZIDOS AOS AUTOS DESTE PROCESSO
Foram trazidos aos autos deste processo os seguintes elementos de prova:
• “Os Contratos Sociais das empresas PRIME e UTILIDAD”;
Fl. 5932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

• “Termo de Retenção de Documentos na sede da Filial da empresa UTILIDAD
no Rio de Janeiro-RJ”;
• “CPP 112.10; pág. 285 do Anexo A.8”;
• “CPP 102-10; pág. 136 Anexo A.8”;
• “CPP 101-10 e pág. 116 Anexo A.8”;
• “CPP 116-10 e pág. 30 A.9”;
• “CPP 129B-10 e pág. 176 A.9”;
• “CPP 27611A e pág. 62 do A14”;
• “CPP 276-11-D3; pág. 140 A14 e pág. 141 A14”;
• “CPP 277-11-A e pág. 181 do anexo A14”;
• “Extratos/comprovantes apresentados pela empresa no intuito de tentar comprovar a
integralização do capital social”;
• “Balanço Patrimonial Utilidad – 2008”;
• “Página 2 do Anexo B1, extrato bancário de 01/01/2009”.
• “Anexos B2 e B3. Extratos bancários Utilidad”;
• “Livros Diário e Razão 2010 – Utilidad”;
• “Livros Diário e Razão 2011 – Utilidad”;
• “Anexos B4 e B5 – Extratos Bancários Utilidad – jan a jul de 2011”;
• “Página 8 do Anexo B12”;
• “Página 19 do Anexo B12”;
• “Anexo B6”;
• “Página 114 do anexo B12”;
• “Transferências Bancárias de Utilidad para Edmar Mothé”;
• “Documentos cadastrais das empresas pertencentes ao grupo “Mundos dos Filtros” e
consulta ao site do grupo onde constam os nomes das empresas”;
• “Notas Fiscais de Saída da empresa UTILIDAD”;
• “Extratos das Declarações de Importação autuadas”;
• “Notas Fiscais de Saída da empresa UTILIDAD para FILTROS NORTE”;
• “Termo de Início de Ação Fiscal e Resposta (Processo 10111.721681/2013-
72)”.
9 – DAS PENALIDADES
9.1– MULTA PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO DAS MERCADORIAS
Que, quando constatadas as situações fáticas que se enquadrem em qualquer uma das
Fl. 5933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

hipóteses de infrações aduaneiras caracterizadoras de dano ao Erário Público, cabe
sancionar as empresas com a aplicação da pena de perdimento das mercadorias
transacionadas, conforme exara o Artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, mais
especificamente, o seu inciso V em obediência ao comando vertido no §1o do artigo.
No caso da não localização, consumo ou revenda das mercadorias em questão será
aplicada a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, conforme dita o §3o do
mesmo artigo, transcrito a seguir:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)(grifo nosso)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 . (Redação dada pela Lei no 12.350, de 20
de dezembro de 2010)
Consta do processo 10111.721681/2013-72 que a empresa FILTROS NORTE
respondeu ao “Termo de Início de Fiscalização no 107/2013” confirmando que todas as
mercadorias constantes das notas fiscais objeto daquela fiscalização foram revendidas
ao consumidor final ou utilizadas como demonstração e descartadas, bem como outras
foram utilizadas na substituição de mercadorias defeituosas.
Assim sendo, aplica-se a penalidade descrita no Parágrafo 3o do Artigo 23 do Decreto-
Lei no 1.455/1976, acima transcrito.
9.2– SOLIDARIEDADE NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Nesse tópico, relata que a autuada empreendeu artifícios no sentido de escamotear sua
participação em operações de comércio exterior, utilizando-se do nome empresarial e
estrutura documental de terceiros, no caso a empresa UTILIDAD, com vistas no
acobertamento de sua atuação.
Que, tais atos, no conjunto de seus efeitos, tinham fim precípuo que extrapolava a
exploração legal dos objetos sociais das empresas envolvidas, buscando, na ocultação
dos reais adquirentes, vantagem indevida, auferida na transgressão da lei. Dessa forma,
a empresa UTILIDAD, bem como os seus sócios (à época dos fatos), os sócios da
FILTROS NORTE (à época dos fatos), e o Sr. Edmar Mothé, devem aparecer como
figuras solidárias e responsáveis no polo passivo para as penalidades aplicadas, nos
termos do Artigo 124, 134 e 135 do CTN, Lei no 5.172/66, e do Artigo 95 do Decreto-
Lei no 37/66:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 5934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
10 – DO CRÉDITO APURADO
É objeto deste Auto de Infração o seguinte crédito:

11 – CONCLUSÃO DA FISCALIZAÇÃO
Nesse tópico são apresentadas as seguintes conclusões:
Fl. 5935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

- Pela análise dos contratos sociais, restaram claros os movimentos no intuito de fazer
parecer que PRIME e UTILIDAD eram empresas diferentes, quando, na prática, eram a
mesma empresa funcionando no mesmo endereço. Dessa forma ocultavam o terceiro
nível de operação no comércio exterior, onde efetivamente se encontrava o interessado
na importação;
- Também pela análise dos contratos sociais, restou claro os movimentos de entrada e
saída no quadro societário da empresa UTILIDAD do Sr. Edmar Mothé com o único
intuito de capitalizar a empresa em R$ 110.000,00, sendo isso, uma das provas de sua
participação no esquema;
- Pela análise da capacidade econômica e financeira da empresa UTILIDAD e de seus
sócios, restou claro que os envolvidos não dispunham de patrimônio e capacidade
financeira para sustentar suas operações no comércio exterior;
- Não houve comprovação da integralização do capital social por parte da empresa
UTILIDAD, o que é um forte indício de que atuava com capital e em nome de terceiros;
- Da análise contábil e dos extratos bancários da empresa UTILIDAD, identificou-se
várias irregularidades que visavam ocultar os verdadeiros responsáveis pelo
financiamento das operações de comércio exterior da empresa UTILIDAD;
- Da identificação de pagamentos adiantados por parte do grupo “Mundos dos Filtros” à
empresa UTILIDAD, fica cristalino o modo de atuação das empresas;
- Da identificação de diversas transferências bancárias da empresa UTILIDAD
diretamente para a conta pessoal do Sr. Edmar Mothé, em momento em que este não
fazia parte da sociedade, provenientes de vendas realizadas com o uso de documentos
fiscais emitidos pela empresa UTILIDAD, comprova-se, de forma inequívoca, a
participação do Sr. Edmar Mothé no esquema fraudulento;
- Da análise dos dados cadastrais das empresas pertencentes ao grupo “Mundo dos
Filtros” e de informações colhidas na Internet comprovou-se que nas empresas que
atuavam sob a bandeira “Mundo dos Filtros” em praticamente todos os quadros
societários havia presença de alguém da família “MOTHÉ”.
Em especial na empresa FILTROS NORTE, pela análise do Contrato Social e
Alterações, já participaram de seu quadro societário Raphael Andrade Mothé (CPF:
705.672.121-49, filho do Sr. Edmar Mothé), Edson Gonçalves Mothé (CPF:
072.815.791-87, irmão do Sr. Edmar Mothé), e Adriana Simões Mothé (CPF:
036.532.491-47, filha do Sr. Edmar Mothé);
- Da análise individual de cada uma das Declarações de Importação submetidas a esta
fiscalização, indicadas no Item 7 deste relatório, e das provas identificadas trazidas aos
autos deste processo, e das notas fiscais de entrada e saída da empresa UTILIDAD,
comprova-se a participação da empresa FILTROS NORTE LTDA-EPP como real
adquirente das mercadorias importadas.
Que, por tudo isso, que é minuciosamente detalhado nos anexos 1 e 2 deste relatório,
fica comprovado que a empresa UTILIDAD COMÉRCIO DE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA., 10.449.088/0001-87, ocultou o real adquirente de
mercadorias importadas. Foi possível identificar como real adquirente das mercadorias a
empresa fiscalizada FILTROS NORTE LTDA. - EPP, 04.001.515/0001-67.
12 – SUJEIÇÃO PASSIVA
12.1 - Empresa FILTROS NORTE LTDA - EPP, CNPJ: 04.001.515/0001-67, tendo
declarado à RFB estar localizada na QUADRA 302, CONJUNTO 8, LOTE 2, PARTE
B, CENTRO URBANO - SAMAMBAIA - DF, CEP: 72.305-003.
Fl. 5936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

Responde conjuntamente pelas infrações cometidas as pessoas a seguir relacionadas por
força do inciso I do Art. 95 do Decreto-Lei no 37/66 e dos Arts. 134 e 135 do Código
Tributário Nacional (Lei Complementar no 5.172/66), conforme já esclarecido no tópico
9.2 deste relatório:
12.2 – ADRIANA SIMÕES MOTHÉ, CPF No 036.532.491-47, sócia administradora da
empresa FILTROS NORTE LTDA, residente na SHIN QL 09, CONJUNTO 08, CASA
03, LAGO NORTE, BRASÍLIA/DF – CEP 71515-235;
12.3 - ELAINY APARECIDA ALVES ROSA, CPF: 840.665.121-00, sócia da empresa
FILTROS NORTE LTDA, residente na RUA BOIADEIRA No 22, JARDIM
AMÉRICA, MORRINHOS/GO – CEP 75650-000;
12.4 - Empresa UTILIDAD COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA - ME,
CNPJ: 10.449.088/0001-87, solidária, com sede em SHIS QI 26, Conjunto 13 SN, casa
21 Parte, Lago Sul – Brasília – DF - CEP: 71670-130;
12.5 - FILIPE DA COSTA COELHO, CPF No 717.690.481-20, sócio administrador da
empresa UTILIDAD, residente na RUA PEREGRINO JUNIOR, BLOCO 1, APTO
1380 – BARRA DA TIJUCA – RIO DE JANEIRO/RJ –CEP 22631-460;
12.6 - VINICIUS DA COSTA COELHO, CPF No 010.408.991-10, sócio da empresa
UTILIDAD, residente na SQN 212 BLOCO B APTO 506 – BAIRRO ASA NORTE –
BRASÍLIA/DF – CEP 70864-020;
12.7 - DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, CPF No 858.493.241- 00,
sócio da empresa UTILIDAD, residente na AOS 04 BLOCO B APTO 114– BAIRRO
CRUZEIRO – BRASÍLIA/DF – CEP 70660-042;
12.8
-
ALTEMIR
ROGÉRIO
MARQUES,
CPF
No
016.851.549-05,
ex
sócioadministrador da empresa UTILIDAD, residente na CND QI 23 LOTE 13 AP
605 –RESIDENCIAL MONALIZA – BAIRRO GUARA II – BRASÍLIA/DF – CEP
71060-230;
12.9 - ANDERSON RODRIGO MARQUES, CPF No 022.283.779-96, ex
sócioadministrador da empresa UTILIDAD, residente à AV PEREGRINO JÚNIOR,
380, BLOCO A, APTO 112 – BARRA DA TIJUCA – RIO DE JANEIRO/RJ – CEP
22631-460; 12.10 - EDMAR MOTHÉ, CPF No 282.632.947-20, ex-sócio administrador
da empresa UTILIDAD, residente na SHIN QL 06 CONJUNTO 05 CASA 19 –
BAIRRO LAGO NORTE – BRASÍLIA/DF – CEP 71520-055;
12.11 - PRIME HOLDING E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ:
13.961.150/0001-03, sócia da empresa UTILIDAD, com sede na AOS EA, LOTE 05,
TORRE A, SALA 230, PARTE A – SHOPPING TERRAÇO – BAIRRO
OCTOGONAL – BRASÍLIA-DF – CEP: 70632-240.
Consta, às fls. 35-144, como parte integrante do auto de infração no 0117600-00020/17
(PAF no 10111.720869/2017-27), o Anexo 1, o qual contém o auto de infração do
processo 10111.720547/2012-73 (não foram disponibilizados trechos que não têm
relação com a penalidade do presente processo).
Consta, às fls. 145-218, como parte integrante do auto de infração no 0117600-00020/17
(PAF no 10111.720869/2017-27), o Anexo 2, o qual contém o auto de infração do
processo 10111.721681/2013-72 (anulado por vício formal). Sendo que, às fls. 219-227,
Anexo-A, parte integrante do auto de infração n° 0117600-00068/13 (PAF n °
10111.721.681/2013-72), referente a uma Planilha contendo a descrição, valor CIF e a
quantidade das mercadorias repassadas para a empresa Filtros Norte Ltda.
Fl. 5937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

Às fls. 229-230, consta Termo de Encerramento do presente procedimento fiscal (MPF
no 0117600/00020/17).
À fl. 232 consta Termo de Ciência do presente Auto de Infração (PAF no
10111.720869/2017-27).
Às fls. 233- 242, constam os respectivos Termos de Sujeição Passiva do presente Auto
de Infração (PAF no 10111.720869/2017-27).
Às fls. 244-246, consta Termo de Início de Fiscalização no 007/2017 (com fins de
substituir o então PAF no 10111.721681/2013-72) e respectiva ciência da FILTROS
NORTE, datada de 22/02/2017 (AR).
À fl. 247 consta ofício, datado de 14/03/2017, da FILTROS NORTE em resposta ao
Termo de Início de Fiscalização no 007/2017.
Às fls. 250-314, consta Contrato Social (e Alterações posteriores) da FILTROS
NORTE.
Às fls. 316- 344, consta Contrato Social (e Alterações posteriores) da
TRACKER/UTILIDAD.
Às fls. 345- 376, consta Contrato Social (e Alterações posteriores) da JET
COMEX/PRIME.
Às fls. 382-598, consta cópias de processos de importação da importadora Prime Import
& Export, contendo, inclusive, demonstrativo de despesas e solicitações de numerários
ao(s) Cliente(s): “Mundo dos Filtros”.
Às fls. 599-600, consta Anexo B1 referente a extratos bancários da empresa:
Tracker/Utilidad (Jan a Dez 2009).
Às fls. 601-919, consta Anexo B2 referente a extratos bancários da empresa: Utilidad
(Jan a Dez 2010-Parte 1/2).
Às fls. 920-1.233, consta Anexo B3 referente a extratos bancários da empresa: Utilidad
(Jan a Dez 2010-Parte 2/2).
Às fls. 1.234-1.369, consta Anexo referente à cópia do Livro Diário – ano 2010 da
UTILIDAD.
Às fls. 1.370-1.575, consta Anexo referente à cópia do Livro Razão – ano 2010 da
UTILIDAD.
Às fls. 1.576-1.829, consta Anexo referente à cópia do Livro Diário – ano 2011 da
UTILIDAD.
Às fls. 1.830-2.166, consta Anexo referente à cópia do Livro Razão – ano 2011 da
UTILIDAD.
Às fls. 2.167-2.561, consta Anexo B4 referente a extratos bancários da empresa:
Utilidad (Jan a Jul de 2011-Parte 1/2).
Às fls. 2.562-2.940, consta Anexo B5 referente a extratos bancários da empresa:
Utilidad (Jan a Jul de 2011-Parte 2/2).
Às fls. 2.941-3.292, consta Anexo B6 referente a extratos bancários da empresa:
Utilidad (Ago a Dez de 2011-Parte 1/2).
Às fls. 3.293-3.369, consta Anexo C referente a dados cadastrais das empresas citadas.
Fl. 5938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

Às fls. 3.371-5.364, constam NFs de saída da UTILIDAD (ver fls. 3.710, 3.742, 3.992,
4.040, 4.048, 5.114, 5.221, 5.237, 5.299, a título de exemplo).
Às fls. 5.365-5.487, constam Extratos de DIs.
Às fls. 5.488-5.511, constam NFs de saída da UTILIDAD destinadas à FILTROS
NORTE.
Às fls. 5.512-5.513, consta Termo de Início de Fiscalização no 107/2013.
Às fls. 5.514-5.537, consta NFs de Saída da UTILIDAD destinadas à FILTROS
NORTE.
À fl. 5.538, consta ofício da FILTROS NORTE.
Às fls. 5.539-5.593, consta Contrato Social (e alterações) da FILTROS NORTE.
À fl. 5.595, consta Termo de Apensação, de 06/04/2017, do processo no
10111.721003/2017-33 da FILTROS NORTE.
À fl. 5.596, consta Termo de Apensação, de 06/04/2017, do processo no
10111.721681/2013-72 da FILTROS NORTE.
Às fls. 5.597-5.622, constam os Avisos de Recebimento (AR) dos Termos de Ciência do
Auto de Infração (PAF no 10111.720869/2017-27).
Às fls. 5.623-5.629 e 5.685, constam os Editais para ciência dos Termos de Sujeição
Passiva Solidária do Auto de Infração (PAF no 10111.720869/2017-27).
DA CIÊNCIA DOS SUJEITOS PASSIVOS
Consta, AR (às fls. 5.597-5.598), de 11/04/2017, referente à ciência desta autuação pela
FILTROS NORTE;
Consta, AR (às fls. 5.599-5.601), de 11/04/2017, referente ao envio de ciência desta
autuação para ADRIANA SIMÕES MOTHÉ;
Consta, AR (às fls. 5.602-5.604), de 11/04/2017, referente ao envio de ciência desta
autuação para FILIPE DA COSTA COELHO;
Consta, AR (às fls. 5.605-5.606), de 11/04/2017, referente à ciência desta autuação por
VINICIUS DA COSTA COELHO;
Consta, AR (às fls. 5.607-5.608), de 11/04/2017, referente à ciência desta autuação pela
UTILIDAD;
Consta, AR (às fls. 5.609-5.610), de 12/04/2017, referente ao envio de ciência desta
autuação para VINICIUS DA COSTA COELHO;
Consta, AR (às fls. 5.611-5.612), de 13/04/2017, referente ao envio de ciência desta
autuação para ALTEMIR ROGÉRIO MARQUES;
Consta, AR (às fls. 5.613-5.614), de 12/04/2017, referente ao envio de ciência desta
autuação para ELAINY APARECIDA ALVES ROSA;
Consta, AR (às fls. 5.615-5.616), de 12/04/2017, referente ao envio de ciência desta
autuação para PRIME HOLDING E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.;
Consta, AR (às fls. 5.617-5.618), de 12/04/2017, referente ao envio de ciência desta
autuação para DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA;
Fl. 5939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

Consta, AR (às fls. 5.619-5.620), de 12/04/2017, referente à ciência desta autuação por
EDMAR MOTHÉ;
Consta, AR (às fls. 5.621-5.622), de 12/04/2017, referente ao envio de ciência desta
autuação para ANDERSON RODRIGO MARQUES;
Consta, à fl. 5.623, Edital para ciência de ADRIANA SIMÕES MOTHÉ (afixado em
17/04/2017 e desafixado em 02/05/2017);
Consta, à fl. 5.624, Edital para ciência de FILIPE DA COSTA COELHO (afixado em
17/04/2017 e desafixado em 02/05/2017);
Consta, à fl. 5.625, Edital para ciência de VINICIUS DA COSTA COELHO (afixado
em 19/04/2017 e desafixado em 04/05/2017);
Consta, à fl. 5.626, Edital para ciência de ALTEMIR ROGÉRIO MARQUES (afixado
em 19/04/2017 e desafixado em 04/05/2017);
Consta, à fl. 5.627, Edital para ciência de ELAINY APARECIDA ALVES ROSA
(afixado em 19/04/2017 e desafixado em 04/05/2017);
Consta, à fl. 5.628, Edital para ciência de PRIME HOLDING E PARTICIPAÇÕES
EMPRESARIAIS LTDA. (afixado em 19/04/2017 e desafixado em 04/05/2017);
Consta, à fl. 5.629, Edital para ciência de DANIEL CHICRALA CHAVES DE
OLIVEIRA (afixado em 19/04/2017 e desafixado em 04/05/2017);
Consta, à fl. 5.685, Edital para ciência de ANDERSON RODRIGO MARQUES
(afixado em 02/05/2017 e desafixado em 17/05/2017);
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Consta em apenso processo no 10111.721003/2017-33 referente à Representação Fiscal
para Fins Penais – RFFP.
DAS IMPUGNAÇÕES
DA DEFESA DE EDMAR MOTHÉ
O sujeito passivo EDMAR MOTHÉ, irresignado com a autuação, apresentou sua Peça
Impugnativa (às fls. 5.632-5.660), protocolizada em 09/05/2017, alegando, em síntese,
conforme a seguir:
DOS FATOS
· que o impugnante fora incluído como responsável solidário quanto ao crédito em
epígrafe, nos termos do Decreto-lei no 37/1966, art. 95, c/c os arts. 124, 134 e 135 do
CTN, a pretexto de haver figurado como ex-sócio administrador da UTILIDAD;
· que as autoridades fiscais basearam sua autuação na alegativa de que a UTILIDAD
teria realizado importações de forma irregular mediante interposição fraudulenta de
terceiros, que na versão dos agentes fazendários estaria caracterizada a ocultação pelo
fato de a UTILIDAD desde a sua constituição ter se valido de recursos de terceiros nas
importações realizadas;
· contudo, em razão da ausência de provas a edificação foi maculada e o lançamento
anulado; · que foi instaurada nova fiscalização, que culminou com a lavratura do Auto
de Infração em epígrafe, do qual o impugnante teve ciência postal em 12/04/2017;
DO DIREITO
Fl. 5940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

DO CERNE DA QUESTÃO EM LITÍGIO
· que o ponto fulcral em litígio concerne na inclusão do impugnante entre os
corresponsáveis pelo crédito em questão, vez que, em verdade, ele jamais praticou atos
de gestão durante o curto intervalo de tempo em que figurou no quadro societário da
UTILIDAD;
· que os agentes fazendários distorceram a realidade e articularam falaciosos
argumentos no sentido de se fazer crer que as operações de importação da UTILIDAD
teriam sido realizadas mediante atos fraudulentos;
DA NULIDADE QUANTO À PESSOA DO IMPUGNANTE
· que o feito é nulo quanto à pessoa do impugnante,
· que, desligou-se do quadro societário desde 29/09/2011 e sequer soube do
procedimento fiscal contra as pessoas jurídicas em questão;
· que não lhe foi dada ciência do início da fiscalização nem nunca foi chamado a
prestar quaisquer esclarecimentos aos auditores-fiscais;
· que tal proceder constitui grave ofensa à ampla defesa, que não se aplica somente à
fase contenciosa, mas desde o início da ação fiscal;
· que a inclusão de terceiro como responsável pelo crédito sem a demonstração das
circunstâncias legais que levaram a tanto é uma ficção inadmissível;
· que a notificação encaminhada para a empresa se manifestar em processo
administrativo tributário não implica a presunção de que os sócios/ex-sócios tenham
ciência dos fatos que em tese acarretam a sua responsabilidade;
· que, na condição de ex-sócio, foi totalmente relegado ao esquecimento, descartado,
durante as etapas do procedimento. No entanto, lavrado o AI os fiscais o incluíram
como corresponsável solidário na sua totalidade;
· requer a nulidade desde a origem do procedimento fiscal no que diz respeito ao
impugnante;
DO MÉRITO
DESCABIMENTO DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
QUANTO À PESSOA DO IMPUGNANTE
DAS PREMISSAS FÁTICAS DA DEFESA
· que por não competir se pronunciar quanto à defesa das pessoas jurídicas autuadas,
seja por lhe faltar poder para tanto, seja por desconhecer a totalidade dos fatos narrados
que não dizem respeito a si ou a suas empresas, irá cingir-se a contestar as acusações
contra sua pessoa;
· consta textualmente, no Auto de Infração, que o Impugnante foi sócio da empresa
UTILIDAD, por um período compreendido entre os meses de agosto a setembro de
2011;
· e que mesmo tendo atestado esse fato, a autoridade fiscal não hesitou em imputar-lhe
responsabilidade tributária solidária quanto ao crédito exigido da empresa UTILIDAD,
à guisa de aplicação de penalidades pecuniárias por supostas fraudes, calculadas sobre a
TOTALIDADE DAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO REALIZADAS DESDE 02
DE SETEMBRO DE 2009 ATÉ 02 DE FEVEREIRO DE 2012;
Fl. 5941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

· que, essa pretensão, porquanto absurda, já caíra por terra, eis que a própria DRJ
Fortaleza (Acórdão 08-37.855) reconheceu a impossibilidade de se exigir do ora
impugnante que responda por eventuais ocorrências em período que sequer fazia parte
do quadro societário da UTILIDAD;
· no que concerne aos créditos discutidos no presente processo, demonstrar-se-á que
sua pretensa responsabilização é de todo indevida;
· que, mesmo se admitisse por amor ao debate o seu enquadramento como devedor
solidário, essa solidariedade estaria restrita ao período em que figurou como sócio da
UTILIDAD e desde que comprovado que agira com excesso de poderes, tendo em vista
que no tocante aos demais períodos sequer poderia saber dos atos da empresa, muito
menos praticar qualquer conduta de gestão apta a lançá-lo no polo passivo da exigência
tributária;
· que, as premissas fáticas do caso encontram-se assim delimitadas:
(i) o Impugnante se desligou do quadro de sócios da UTILIDAD em 29 de setembro de
2011, daí porque não se pronunciará sobre as acusações à empresa UTILIDAD, embora
discorde veementemente do posicionamento fiscal expresso no auto de infração; (II)
dita participação do Impugnante, no quadro social da pessoa jurídica UTILIDAD foi
EFÊMERA, meramente documental, durou pouco mais de dois meses, entre agosto e
setembro de 2011; e
(iii) durante este período, o Impugnante NUNCA praticou efetivamente atos de gestão
da empresa;
(iv) Mesmo diante destes fatos comprovados, a Fiscalização incluiu o Impugnante como
sujeito passivo da obrigação tributária principal exigida no auto de infração, imputando-
lhe o papel de "responsável solidário" quanto ao crédito constituído.
DA NÃO PARTICIPAÇÃO DO IMPUGNANTE EM ATOS TIDOS COMO
IRREGULARES POR PARTE DA UTILIDAD
· que a UTILIDAD conquistou espaço na revenda de produtos importados valendo-se
de sua própria marca, com qualidade e preços atrativos e que conseguiu boa
receptividade junto ao público alvo das lojas do impugnante;
· que após a sua entrada nos quadros de sócios da UTILIDAD, em pouco tempo se deu
conta da complexidade e instabilidade do setor de importação, que o levou a deixar a
sociedade, conforme formalização protocolizada em 29/09/2011, perante a Junta
Comercial de Brasília-DF;
· que os produtos adquiridos da UTILIDAD pelas empresas do impugnante (que
utilizam a marca: Mundo dos Filtros) são apenas uma parcela do catálogo de produtos
que as mesmas revendem a consumidores finais;
· que beira as raias do absurdo a suposição levantada pelos auditores-fiscais de que a
UTILIDAD também autuada solidariamente nos autos existe apenas para ocultar
operações de dois ou três clientes, entre elas as empresas que atuam com a marca
Mundo dos Filtros;
· que o relacionamento comercial mantido entre o impugnante e a empresa UTILIDAD,
mesmo após sua saída do quadro societário, não caracteriza qualquer irregularidade nas
operações realizadas, muito menos que o impugnante fosse o financiador de suas
operações;
· que a UTILIDAD possuía inúmeros clientes e as empresas que atuam com a marca
Mundo dos Filtros, diversos fornecedores, dentre os quais a UTILIDAD, da qual
adquiriram mercadorias, a maioria da marca própria da distribuidora, mediante emissão
Fl. 5942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

de nota fiscal e observância de todas as obrigações atinentes, de modo que não há a
necessária e imprescindível subsunção do fato à norma; · outrossim, a rápida passagem
do impugnante pelo quadro de sócios da UTILIDAD, enquanto simples experiência DE
POUCO MAIS DE DOIS MESES e que não deu certo - não é motivo bastante para que
a Receita Federal do Brasil cometa o desatino de atribuir-lhe ônus tributário solidário
em relação à todas as importações cujas mercadorias foram posteriormente
comercializadas para as empresas que atuam com a marca Mundo dos Filtros;
· especificamente no presente caso, não há individualização da conduta irregular que
teria sido, em tese, adotada pelo Recorrente em relação às Declarações de Importação
pontuadas, cujas mercadorias foram adquiridas em parte pela FILTROS NORTE.
Verifica-se que a pretensão de responsabilizá-lo solidariamente decorre, simplesmente
do fato de ter integrado a sociedade UTILIDAD por pouco menos de 2 (dois) meses, por
ter indicado vendas pontuais após deixar a empresa, por ser sócio, à época dos fatos, de
4 (quatro) empresas que adquiriram mercadorias da UTILIDAD e porque familiares
seus, empreendedores, são sócios em algumas empresas que atuam com a marca Mundo
dos Filtros;
· que não há subsunção de tais condutas às normas típicas, vez que elas se encontram
em consonância com a livre iniciativa e livre exercício de atividades empresariais. O
impugnante não pode ser responsabilizado pelo crédito tributário apresentado no Auto
de Infração ora combatido simplesmente porque fez parte do quadro de sócios de uma
empresa por dois meses e poucos dias, enquanto o lançamento abrangeu fatos ocorridos
em período que sequer era sócio de uma das autuadas. Isto é inadmissível, constitui uma
violência inominável, um ato administrativo impensado cujas consequências são da
maior gravidade e que podem colocar em risco toda uma trajetória empresarial
construída por anos de trabalho;
DA RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS NA SOCIEDADE LIMITADA
· que a responsabilidade solidária do recorrente foi constituída em razão do período em
que figurou como sócio da UTILIDAD – sociedade de responsabilidade limitada,
regulamentada pelo Código Civil Brasileiro (Lei n.° 10.406/2002), em seus artigos
1.052 e seguintes;
· que todos os sócios são responsáveis solidariamente pela integralização total do
capital, enquanto essa não for cumprida em sua totalidade;
· dessarte, tem-se que, integralizado o capital, as responsabilidades da empresa
remetem-se ao patrimônio pertencente a ela, segundo disposto no contrato social. Isso
porque a personalidade da sociedade é distinta da personalidade de seus sócios, sendo
distinto o patrimônio econômico e jurídico de ambos;
· de tal entendimento infere-se que, após a integralização do capital, o acesso aos bens
pessoais dos sócios somente pode ser cogitado se houver a comprovação da prática de
atos realizados com excesso de poderes, os quais culminem em ilícitos, fraudes ou
irregularidades que lesem terceiros;
· que todo o capital social da UTILIDAD fora integralizado pelos sócios; cujas origens
de recursos se comprovam pelas respectiva DIRFs;
· que o impugnante nunca foi regularmente cientificado do início e do desenrolar da
ação fiscal e que em nenhum momento anterior à lavratura do auto de infração foi
convocado pelos agentes fiscais a prestar esclarecimentos;
· que a fiscalização alega que o impugnante só teria entrado como sócio da pessoa
jurídica UTILIDAD com o único objetivo de transferir recursos destinados a financiá-la.
Entretanto, omite que a participação societária em foco correspondia a apenas um
Fl. 5943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

quarto do capital social, isto é, minoritária. Omitiu a autoridade fiscal, ainda, que a
empresa autuada possuía significativos recursos bancários próprios ou obtidos via linha
de crédito à sua disposição, em montante mais do que suficiente a manter suas
operações de importação;
· destaca ainda que o impugnante nunca exerceu a administração da sociedade. O fato
de constar no contrato social constitui simples previsão teórica, no sentido de conferir a
todos os sócios um poder de mando equilibrado, em tese, mas que, PARA EFEITO DE
RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E TRIBUTÁRIA DE CADA UM DELES TEM DE
SER CABALMENTE COMPROVADO;
· que de forma precipitada, abusiva e despida de provas concretas, a Fiscalização
afoitou-se a lançar graves acusações contra o impugnante, entre elas a responsabilidade
pessoal por infração estabelecida no artigo 135, III, do CTN;
· que a posição jurídica dominante é a de que o sócio que não exerce atos de
administrador e/ou não participa de deliberações, em tese irregulares, das quais resultem
transtornos para a empresa, não responderá por ela com seus bens;
· que não há nos autos qualquer prova de sua participação em condutas praticadas com
excesso de poderes ou em desacordo com a lei. Não há no processo provas documentais
de que tenha celebrado contratos, assinado cheques ou outras obrigações, enfim tomado
medidas em concreto da administração da sociedade por meio de atos ilícitos
exorbitando os poderes de administrador;
DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA NO DIREITO TRIBUTÁRIO
· que a UTILIDAD possui características de sociedade de capital, vez que seu objeto
social não depende da personalidade de seus sócios. A atividade empresarial subsistirá
mesmo quando de alteração no quadro societário, como inclusive ocorreu, antes e
depois da passagem do impugnante na sociedade. Portanto, resta afastada a
aplicabilidade do art. 134, VII, do CTN;
· que para caracterizar a responsabilidade prevista no art. 135 do CTN, meramente
subsidiária, é mister a presença dos elementos fáticos a apontar a conduta específica
praticada com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto, e, pessoal,
devendo tais condutas ser comprovadas;
· no caso concreto ora discutido, a defesa vem exaustivamente demonstrando que o
impugnante, no breve período em que participou da referida sociedade UTILIDAD.
Embora estivesse qualificado documentalmente como sócio administrador, não
participou de fato da administração dos negócios, sendo apenas um sócio cotista cuja
participação totalizava 25% do capital social;
· para que se pretendesse atingir o patrimônio particular dos sócios, com a finalidade de
satisfação de obrigações tributárias pretensamente descumpridas pela FILTROS
NORTE, far-se-ia imperioso exaurir primeiramente o patrimônio da sociedade. Só
posteriormente - e em sede judicial - poderiam ser apuradas as devidas
responsabilidades dos seus sócios, respeitando-se o devido processo legal;
· que a fundamentação arguida pela Fiscalização no sentido de que haveria capitulação
de condutas perpetradas pelo recorrente às previsões descritas nos arts. 134 e 135 do
CTN, além do art. 95, I do Decreto 37/66, não se sustenta;
· não há no caso dos autos nenhuma informação sobre os requisitos expostos no artigo
134 do CTN. Não há a demonstração de nenhuma ação ou omissão pela qual o
impugnante, na condição de sócio ou ex-sócio da UTILIDAD tenha sido responsável;
Fl. 5944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

· no que concerne ao art. 135 do CTN, da sua simples leitura, depreende-se uma nítida
contradição entre o seu inciso III e a existência de solidariedade passiva, haja vista que a
responsabilidade prevista neste artigo é pessoal, recaindo exclusivamente sobre aquele
que cometeu pelo menos uma das condutas ali estabelecidas: atos com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos;
· que conforme entendimento perfilhado em decisão da 2a Turma da DRJ/FOR
(Acórdão 08-37.855), salvo na hipótese de pluralidade de agentes agindo em conluio,
com excesso de poderes ou infração de lei, situação em que ambos seriam solidários
entre si, que não é o caso da lide, seria conflitante se falar na possibilidade de
coexistência de responsabilidade solidária e responsabilidade pessoal referente à mesma
infração, sendo, por isso, juridicamente impossível que se atribua responsabilidade
solidária entre o gerente e a pessoa jurídica com supedâneo no inciso III, do art. 135 do
CTN;
· que conforme entendimento expresso em Acórdão da DRJ/Fortaleza, o interesse
comum do art. 124, I, do CTN é jurídico, advindo da existência de direitos e deveres
comuns das pessoas situadas no polo passivo da relação que constitua o fato jurídico
tributário, ou seja, necessariamente, deve existir uma relação jurídica tributária que una
os supostos solidários ao fato gerador;
· no que concerne o inciso II do art. 124, verifica-se que ele não estabelece nova
hipótese de solidariedade, mas apenas autoriza que a lei assim o faça, sendo que nesse
bojo instituiu-se a previsão contida no art. 95, I do Decreto-Lei n° 37/66, que trata da
responsabilidade por infrações;
· no caso, não há nem o delinear de qualquer conduta por parte do impugnante, quiçá a
comprovação de qualquer ação, omissão, concorrência ou beneficio relacionada à
infração, de modo que não há como mantê-lo no polo passivo solidário da presente ação
fiscal;
· que a fiscalização se valeu de simples presunções humanas, sem fundamento legal,
para atribuir injusta responsabilidade ao impugnante;
· que havendo dúvida na interpretação da legislação em face das circunstâncias
materiais do fato, impõe-se a observância do disposto no art. 112 do CTN, que está em
consonância com o art. 150, I, da CF;
· que a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio da Portaria n.° 180, de 25 de
fevereiro de 2010, já se pronunciou sobre a imprescindibilidade de, o enquadramento
nos itens do artigo 135, inciso III, do CTN, SER COMPROVADO CASO A CASO,
para fins de execução fiscal contra o sócio ou terceiro, DEVENDO ESSES
PARTICIPAREM DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO;
Art. 1° Para fins de responsabilização com base no inciso III do art. 135 da Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, entende-se como responsável
solidário o sócio, pessoa física ou jurídica, ou o terceiro não sócio, que possua poderes
de gerência sobre a pessoa jurídica, independentemente da denominação conferida, à
época da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária objeto de cobrança judicial.
Art. 2° A inclusão do responsável solidário na Certidão de Dívida Ativa da União
somente ocorrerá após a declaração fundamentada da autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) acerca da ocorrência de
ao menos uma das quatro situações a seguir: (Redação dada pela Portaria PGFN n" 904.
de 3 de agosto de 2010)
I - excesso de poderes;
Fl. 5945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

II - infração à lei;
III - infração ao contrato social ou estatuto;
IV - dissolução irregular da pessoa jurídica."
· que não havendo prova de conduta dolosa do impugnante, no curto período em que
foi sócio da UTILIDAD, bem como ausentes provas de qualquer ação ou omissão que
tenha culminado com irregularidades por parte da FILTROS NORTE, para as quais
tenha concorrido ou se beneficiado, o auto de infração, quanto a ele, deve ser declarado
IMPROCEDENTE.
DO PEDIDO
· requer, o impugnante, seja seu nome excluído do polo passivo solidário, quanto ao
lançamento efetuado contra a pessoa jurídica FILTROS NORTE e UTILIDAD, por
absoluta ausência de elementos que permitam comprovar ter praticado atos de
administração nesta empresa, com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos, exatamente nos termos do que dispõe os artigo 134 e 135, inciso III, do
CTN, bem como em razão da ausência de subsunção de qualquer conduta à norma típica
que caracterize infração para a qual tenha concorrido ou dela se beneficiado, nos termos
do art. 95, I do Decreto-Lei 37/66.
DA DEFESA DA FILTROS NORTE E DOS SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS ADRIANA
SIMÕES MOTHÉ E ELAINY APARECIDA ALVES ROSA A FILTROS NORTE e
suas ex-sócias: ADRIANA SIMÕES MOTHÉ e ELAINY APARECIDA ALVES
ROSA apresentaram conjuntamente Peça(s) Impugnativa(s) (às fls. 5.663- 5.684),
protocolizada(s) em 09/05/2017, alegando, em síntese, conforme a seguir:
DOS FATOS E DO DIREITO
· que a autuação pauta-se na tese de que a impugnante FILTROS NORTE teria sido
ocultada pela empresa UTILIDAD, omitindo-se, em tese, sua suposta condição de real
adquirente nas importações amparadas pelas Declarações de Importação abaixo, embora
apenas uma parcela das mercadorias tenha sido por ela adquirida:

· que as importações em comento foram realizadas pela empresa Prime Comercial
Importadora e Exportadora Ltda., na modalidade por conta e ordem da já mencionada
empresa UTILIDAD, que posteriormente revendeu as mercadorias importadas para
diversas empresas, dentre as quais se encontra a impugnante;
· consta que a empresa UTILIDAD foi autuada por práticas de irregularidades em
comércio exterior (PAF no 10111.720547/2012- 73),cujo teor parcial consta nos
presentes autos;
· que apesar do esforço da autoridade em caracterizar como infração aduaneira a
conduta atípica consistente na aquisição de parte das mercadorias pela impugnante já no
território nacional, restará devidamente demonstrado que a pretensão punitiva não deve
subsistir;
· que o conjunto probatório carreado pela autoridade fiscal, extraído do PAF
10111.720547/2012-73 apenas demonstra que a empresa Prime importou bens por conta
e ordem da empresa UTILIDAD e que APENAS UMA PARCELA DESSES BENS
fora comercializada à impugnante FILTROS NORTE, terceiro alheio à importação, que
Fl. 5946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

adquirira as mercadorias já devidamente nacionalizadas, observando todas as cautelas
exigíveis;
· desse modo, a pretensão punitiva que ora recai sobre as impugnantes FILTROS
NORTE e suas ex-sócias, refere-se às importações nas quais sequer tiveram
participação, alegando-se uma hipotética ocultação de interveniente. Contudo, as provas
carreadas demonstram o exato cumprimento da legislação de regência pela importadora
ostensiva (PRIME), bem como pela adquirente de referida importadora (UTILIDAD),
do que se depreende que, em verdade, pretende-se apenar o modelo de negócios;
· que a fiscalização e a autoridade fiscal dolosa e parcialmente tentam criar um cenário
negativo para aparentar que se tratam as empresas que adquiriram da UTILIDAD de
uma única pessoa jurídica, quando, em verdade são pessoas jurídicas com personalidade
distintas, autônomas, independentes, que apenas compartilham dos mesmos
fornecedores por uma estratégia comercial e não com intuito fraudulento;
· em nenhum momento foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar,
tampouco a comprovar a suposta tentativa de burlar o Fisco; ou qual seria, em tese, a
vantagem econômica percebida pela impugnante FILTROS NORTE, já que todos os
tributos foram rigorosamente recolhidos, em observância à legislação de regência;
· que não há nos autos qualquer prova de que os impugnantes tenham praticado
qualquer irregularidade, ao contrário, pois o conjunto probatório carreado pela
autoridade fiscal apenas demonstra que a empresa adquiriu parte das mercadorias e por
eles pagou o preço justo e combinado, dentro da perspectiva comercial adotada;
· que é nítida a ausência de provas do que se convencionou considerar como ocultação
de real adquirente, bem como de qualquer suposta conduta pessoal por parte das ex-
sócias que pudesse, sequer em hipótese, atraí-las ao polo passivo solidário da ação
fiscal.
DA NÃO PARTICIPAÇÃO DA IMPUGNANTE NOS ATOS TIDOS COMO
IRREGULARES
· que não há nas informações colacionadas no Auto de Infração, delineação de fatos,
fundamentos e provas que possam endossar a tese da Fiscalização de que a impugnante
teria sido ocultada pela UTILIDAD em suas importações por conta em ordem;
· observando-se o que foi apresentado no Auto de Infração, têm-se a narrativa de que
foi instaurado procedimento especial em relação à Distribuidora e que, por meio de
documentos apreendidos em sua sede ter-se-ia verificado que empresas que utilizam a
marca Mundo dos Filtros adquiriram mercadorias, após a nacionalização;
· contudo, a Fiscalização prosseguiu em seus dizeres afirmando que os “reais”
adquirentes seriam empresas integrantes de um suposto Grupo, motivo pelo qual cabe
nesse momento refutar nítida confusão perpetrada pela Autoridade Fiscal, vez que,
“Mundo dos Filtros” não é uma empresa específica, mas sim uma marca utilizada por
diversas empresas distintas que exploram o mesmo ramo de atividade;
· que as empresas são constituídas por sócios diferentes, salvo algumas exceções em
que mais de uma pessoa jurídica possui quadro societário comum com outra;
· o fato é que cada uma das empresas possui personalidade jurídica própria, total
independência e autonomia para exercer seu objetivo social e adquirir mercadorias de
quem assim entenderem, sendo irrelevante o fato de algumas possuírem ou terem
possuído em seu quadro societário pessoa física com algum grau de parentesco com Sr.
Edmar Mothé, idealizador da marca;
Fl. 5947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

· que além do nome utilizado, a única característica comum à maioria das empresas é
que elas adquiriam as mercadorias dosmesmos fornecedores;
· que a impugnante FILTROS NORTE, que atua com a marca “Mundo dos Filtros” é
focada na venda ao varejo, em especial para o mercado popular, com preços reduzidos e
para isso é necessário que as compras das lojas sejam concentradas nos mesmos
fornecedores, pois tanto para as varejistas que atuam com a marca “Mundo dos Filtros”
como para seus fornecedores, o lucro reside no volume de vendas;
· em relação à empresa UTILIDAD, convém esclarecer que tal empresa foi indicada
pelo Sr. Edmar Mothé, que realizou uma grande negociação para que todas as empresas
que usam a marca “Mundo dos Filtros” tivessem a mesma condição de compra,
independentemente do volume;
· que, inicialmente, os produtos adquiridos do fornecedor UTILIDAD ostentavam
marca própria da Distribuidora. Posteriormente, passou-se a mesclar os mesmos
produtos com outras marcas além da UTILIDAD, sempre mantendo o mesmo padrão de
qualidade e baixo preço;
· o fato é que a impugnante não importa mercadorias. Ela apenas adquire produtos
nacionais ou nacionalizados e não possui e não pretende possuir uma estrutura de
importação;
· que não há que se falar em ocultação;
· que as empresas relacionadas às importações (PRIME e UTILIDAD), à época dos
fatos, não possuíam nenhuma mácula e estavam à disposição do FISCO, devidamente
constituídas e abertas ao público, sendo plenamente possível fiscalizá-las a qualquer
momento, tal como a impugnante FILTROS NORTE, que aparece explicitamente nas
notas fiscais das mercadorias que de fato adquiriu da empresa UTILIDAD;
· que todas as mercadorias de origem estrangeira adquiridas pela impugnante foram
amparadas por nota fiscal, adquiridas de empresa idônea, sobre quem não pairava
nenhum processo que pudesse desqualificar a venda e compra, e, mais importante, com
a apresentação do comprovante de importação emitido pela própria Receita Federal do
Brasil atestando a entrada regular no País;
· que, o simples fato de que a maioria dos bens foi vendida para empresas que ostentam
a marca Mundo dos Filtros não significa uma ocultação, vez que cada empresa possui
personalidade jurídica própria;
· que, não se pode falar em ocultação quando a grande maioria dos bens adquiridos
possui a marca do importador (UTILIDAD);
· que não houve ausência de recolhimento de tributos;
· que as notas fiscais emitidas pelo importador permitem saber para quem os bens
foram vendidos, sendo, portanto, impossível manterse oculto;
· que a operação tida como fraudulenta pela autoridade fiscal nada mais é do que uma
operação convencional, uma cadeia de fornecimento convencional, em que há um
importador, um distribuidor, revendedores e consumidores finais, não havendo nenhum
ilícito em seu modelo de negócios;
· que dentro da atual sistemática da Receita Federal e da legislação vigente sempre
haverá alguém nessa cadeia ausente da operação de importação e nem por isso deverá
ser considerado sujeito oculto da operação, principalmente quando todos os tributos
forem recolhidos;
Fl. 5948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

· que, se alguma irregularidade foi perpetrada na importação, os impugnantes sequer
teriam como saber, visto que não participam de nenhuma das etapas da importação; a
empresa não produz no exterior, não adquire ou negocia as mercadorias no exterior, não
embarca as mercadorias para o Brasil, não transporta as mercadorias do exterior para o
Brasil, não realiza a nacionalização;
relativamente aos bens importados, ela apenas compra aquilo que já foi nacionalizado
de empresas idôneas, mediante emissão de nota fiscal e apresentação da documentação
que comprove a importação regular;
· que realizou as diligências necessárias para apurar a regularidade das empresas
fornecedoras e dos bens por elas fornecidos;
· que é verdadeira adquirente de boa fé e que adotou os procedimentos de cautela tidos
como padrão nessas negociações;
· que houve uma condenação por parte da fiscalização do modelo negocial adotado
pelas empresas PRIME e UTILIDAD, alegandose ainda uma suposta elisão tributária, o
que não ocorreu;
DA REGULAR OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E RECOLHIMENTO DE
TRIBUTOS INCIDENTES
· em que pese o fato de o Auto de Infração ser muito lacônico no tocante à operação de
importação, cerne da questão e tema que mereceria uma melhor abordagem pela
autoridade fiscal, percebesse que houve uma desconsideração da operação realizada
pela empresa PRIME com a empresa UTILIDAD (importação por conta e ordem);
· que tal afirmação é fruto de uma imaginação fértil e apenas demonstra a fragilidade da
autuação que deveria ser baseada na lei e nos princípios norteadores do direito;
· que, por se tratar do exercício da livre iniciativa não há qualquer razão para
intervenção estatal nesse modelo de negócio, pois não há nenhum impedimento legal
para tal modus operandi;
· que a empresa PRIME gozava de benefício fiscal concedido pelo governo do Distrito
Federal e a UTILIDAD é a proprietária da marca da maioria dos produtos (marca
Utilidad) que vendeu a FILTROS NORTE, não havendo impedimento legal, não há
razão para excluir nem uma nem outra da relação de importação, já que do ponto de
vista empresarial o resultado final tende a ser mais lucrativo;
· o fato é que a FILTROS NORTE não participava da importação e não tem qualquer
poder de gerência para exigir que se mude tal modelo de importação;
· que não se criou uma estrutura de segundo nível com intuito de ocultar ou interpor
fraudulentamente terceiros;
· se eventualmente ocorreu algum tipo de irregularidade na importação isso não foi
perpetrado pelos impugnantes, mas sim pelas empresas importadoras;
· que não há lei que proíba o modus operandi das empresas PRIME e UTILIDAD, por
conseguinte, não há o que se punir com relação à impugnante FILTROS NORTE (art.
5o, II, CF);
· que nem a legislação pátria, nem as instruções normativas editadas pela RFB
previram a situação que ora se debate, em que duas empresas figuram na cadeia de
fornecimento da importação para somente então distribuir produtos a terceiros. Prova é
que o Siscomex não permite, pois não há campo a ser preenchido para que se inclua um
“adquirente do adquirente”;
Fl. 5949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

· que a impugnante FILTROS NORTE está localizada em ponto de grande circulação.
Da mesma forma, as importadoras estão localizadas em um edifício comercial em
conhecido shopping de Brasília, seus sócios são conhecidos, não se tratando de laranjas;
· que nos autos não há qualquer comprovação documental de fraude nem mesmo de
ocultação, mas apenas um grande inconformismo com um modelo de negócios lícito,
que respeitou as regras impostas pela lei;
· que a autoridade fiscal está incumbida do ônus probandi e não tendo logrado êxito em
comprovar a irregularidade, fato associado à ausência de previsão legal proibitiva, não
deve prosperar a penalidade proposta, ainda que tal modelo de negócios seja repudiado
pelas autoridades fiscais. Que nesse país o direito é positivado e impera o princípio da
legalidade;
· que ante o exposto cabe a improcedência da presente ação fiscal;
DA AUSÊNCIA DE EFETIVO DANO AO ERÁRIO
· que os impugnantes não enxergam plausibilidade na aplicação da penalidade porque
além de não haver irregularidade nas operações realizadas, não houve insuficiência de
recolhimento de tributos capaz de gerar efetivo dano ao Erário, de modo que essa pena
imposta é totalmente injustificada, mais ainda tratando-se de terceiro adquirente de boa
fé;
· se mesmo depois de todos os fatos esclarecidos ainda assim prevalecer o
entendimento das autoridades impugnadas, é cabível a relevação da pena de perdimento
por ser a medida razoável a ser tomada no caso, conforme arts. 736 e 737 do RA, vez
que se amoldam ao caso em tela;
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 40, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a equidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
(...)
Art. 737. A pena de perdimento decorrente de infração de que não tenha resultado falta
ou insuficiência de recolhimento de tributos federais poderá ser relevada com base no
disposto no art. 736, mediante a aplicação da multa referida no art. 712 (Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 67).
§ lo A relevação não poderá ser deferida:
I - mais de uma vez para a mesma mercadoria; e
II - depois da destinação da respectiva mercadoria.
§ 2o A aplicação da multa a que se refere este artigo não prejudica:
I - a exigência dos tributos, de outras penalidades e dos acréscimos legais cabíveis para
a regularização da mercadoria no País; ou
II - a exigência da multa a que se refere o art. 709, para a reexportação de mercadoria
submetida ao regime de admissão temporária, quando sujeita a licença de importação
vedada ou suspensa.
Fl. 5950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

(...)
· que não se acolhendo os argumentos ora lançados, associados à ausência de provas
carreadas pela autoridade fiscal, subsidiariamente, demonstra-se aplicável a relevação
da pena;
· que a adequação da pena é medida imperiosa, com base na razoabilidade e
proporcionalidade;
DA RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS
· de acordo com a fundamentação apresentada, as ex-sócias da impugnante teriam sido
arroladas no polo passivo da presente ação fiscal com base nos arts. 134 e 135 do CTN,
além do art. 95, I do Decreto 37/66;
· da simples leitura do art. 134 CTN depreende-se que sua utilização para fundamentar
a pretensa responsabilização solidária é de todo indevida;
· não há no caso dos autos nenhuma informação sobre os requisitos expostos no artigo.
Não há a demonstração de nenhuma ação ou omissão pelas quais as ex-sócias tenham
sido responsáveis;
· no que concerne ao art. 135 do CTN, da sua simples leitura, depreende-se uma nítida
contradição entre o seu inciso III e a existência de solidariedade passiva, haja vista que a
responsabilidade prevista neste artigo é pessoal, recaindo exclusivamente sobre aquele
que cometeu pelo menos uma das condutas ali estabelecidas: atos com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos;
· conforme entendimento perfilhado em decisão na 2a Turma da DRJ/FOR (Acórdão
08-37.855 – processo:10111.720547/2012-73), salvo na hipótese de pluralidade de
agentes agindo em conluio, com excesso de poderes ou infração de lei, situação em que
ambos seriam solidários entre si, que não é o caso da lide, seria conflitante se falar na
possibilidade de coexistência de responsabilidade solidária e responsabilidade pessoal
referente a mesma infração, sendo, por isso, juridicamente impossível que se atribua
responsabilidade solidária entre o gerente e a pessoa jurídica com supedâneo no inciso
III, do art. 135 do CTN;
· com relação à responsabilidade prevista no art. 124 do CTN, podese estipular duas
situações: o inciso I, cuja premissa é o interesse comum e o inciso II, que é a designação
em lei, sendo necessário salientar que interesse comum é uma expressão extremamente
vaga, que poderia levar ao polo passivo até mesmo funcionários e colaboradores, pois
todos podem ter, em tese, interesse comum nos resultados da empresa e seriam sempre
solidários por qualquer eventual dívida tributária, o que ampliaria o espectro da
fiscalização em demasia, o que afrontaria claramente a autonomia da pessoa jurídica;
· conforme entendimento expresso em decisão da DRJ/Fortaleza (Acórdão 08-37.855 –
processo: 10111.720547/2012-73), a correta interpretação de referido comando, para
fins de solidariedade, consiste naquela:
(...)
A correta interpretação do inciso I, do art. 124 do CTN, para fins de existência de
solidariedade tributária, a meu ver, é aquela que considera que o "interesse comum" é
jurídico, advindo da existência de direitos e deveres comuns das pessoas situadas no
polo passivo da relação que constitua o fato jurídico tributário, ou seja, necessariamente,
deve existir uma relação jurídica tributária que una os supostos solidários ao fato
gerador.(...)
· no que concerne o inciso II do art. 124, verifica-se que ele não estabelece nova
hipótese de solidariedade, mas apenas autoriza que a lei assim o faça, sendo que nesse
Fl. 5951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

bojo instituiu-se a previsão contida no art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66, que trata da
responsabilidade por infrações;
· que essa responsabilidade recai sobre aqueles que tenham concorrido ou se
beneficiado com a prática da infração, sendo sócio ou não, porém, deve o FISCO
comprovar a concorrência ou benefício, eis que tais circunstâncias não podem ser
presumidas pelo simples fato de se tratar de sócio, ex-sócio ou ainda administrador;
· no caso, não há nem o delinear de qualquer conduta por parte das ex-sócias, quiçá a
comprovação de qualquer ação, omissão, concorrência ou benefício relacionada à
infração, de modo que não há como mantê-las no polo passivo solidário da presente
ação fiscal;
· que, nos autos não há qualquer disposição ou provas de que a gestão das ex-sócias
excedeu seus poderes, muito menos há lesão contra qualquer pessoa, inclusive com
relação ao Erário; · ademais, não se individualizou a conduta de cada sócia. Elas apenas
foram arroladas em razão de seus poderes teóricos, em tese, mas que, PARA EFEITO
DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E TRIBUTÁRIA DE CADA UMA DELAS
DEVERIA DE SER CABALMENTE COMPROVADA;
· o conjunto probatório a partir do qual se venha a definir, com precisão, a autoria da
infração, é desta forma, imprescindível para que incida a norma de responsabilidade no
caso concreto. Conforme, Ferragut:
“não basta indicar o nome de todos os sócios constantes do contrato social, imperioso
que se individualiza o autor do ato infracional, demonstrando ao menos qual o sócio
geria a sociedade, e decidia pela prática dos negócios empresariais tipificados como
fatos jurídicos tributários (ou que, de alguma forma, pudessem resultar em obrigações
tributárias). Deverá demonstrar, ademais, que nenhuma outra pessoa possuía os mesmos
poderes. Se a responsabilidade for compartilhada, a fiscalização deverá indicar quem foi
o agente, e apenas na hipótese dessa demonstração não ser possível é que todas as
pessoas autorizadas a gerir a sociedade deverão ser solidariamente envolvidas,
apurando-se posteriormente a autoria.”
· no caso concreto, não há qualquer elemento que demonstre a conduta ilícita e
individualizada, das ex-sócias, sócias da impugnante;
· para que se pretendesse atingir seu patrimônio particular com a finalidade de
satisfação de obrigações tributárias pretensamente descumpridas por qualquer das
pessoas jurídicas mencionadas nos autos, far-se-ia imperioso exaurir primeiramente o
patrimônio das sociedades. Só posteriormente - e em sede judicial - poderiam ser
apuradas as devidas responsabilidades dos seus sócios e ex-sócios, respeitando-se o
devido processo legal;
· por todo o exposto, revela-se desprovida de quaisquer fundamentos fático-probatórios
e jurídicos a desastrada iniciativa da Fiscalização, visando a imputar às ex-sócias da
impugnante o ônus de responsabilidade tributária solidária quanto ao crédito tributário
constituído no presente processo, pelo que se faz imperativa a exclusão das pessoas
físicas ora impugnantes do auto de infração combatido;
DO PEDIDO
· requerem os impugnantes seja a ação fiscal julgada improcedente, afastando as
penalidades aplicadas no Auto de Infração. Subsidiariamente, requerem ainda a
relevação da penalidade (art. 712 do RA), bem como a exclusão das sócias da FILTROS
NORTE, por absoluta ausência de elementos que permitam comprovar o fato de terem
praticado atos de administração na referida empresa, com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 5952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

É o relatório. Passo ao voto. ”
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação. Destaca-se do voto
condutor:
“(...)
DA CONCLUSÃO
Dessarte, com base nos elementos probatórios contidos nos autos e, ainda, considerando
a devida competência regimental, VOTO no sentido de:
I – PRELIMINARMENTE,
a) DECLARAR NÃO IMPUGNADA a exigência em relação aos sujeitos passivos:
UTILIDAD (pessoa jurídica), PRIME HOLDING (pessoa jurídica), FILIPE DA
COSTA COELHO (pessoa física), VINICIUS DA COSTA COELHO (pessoa física),
DANIEL CHÍCRALA CHAVES DE OLIVEIRA (pessoa física), ALTEMIR
ROGÉRIO MARQUES (pessoa física) e ANDERSON RODRIGO MARQUES (pessoa
física);
b) CONHECER das Peças Impugnatórias apresentadas pelos sujeitos passivos:
FILTROS NORTE (pessoa jurídica), ADRIANA SIMÕES MOTHÉ (pessoa física),
ELAINY APARECIDA ALVES ROSA (pessoa física) e EDMAR MOTHÉ (pessoa
física);
c) NÃO APRECIAR as alegações de inconstitucionalidade;
d) REJEITAR as arguições de nulidade suscitadas e demais preliminares; e
II- NO MÉRITO,
a) AFASTAR DO POLO PASSIVO, por ausência de comprovação da responsabilidade
solidária, exclusivamente o sujeito passivo (pessoa física): ELAINY APARECIDA
ALVES ROSA; e
b) JULGAR IMPROCEDENTES as impugnações apresentadas e considerar devida a
presente exação no montante integral de R$ 20.987,31.” (grifei)
Os contribuintes Filtros Norte Ltda – EPP, Adriana ADRIANA SIMÕES
MOTHÉ (pessoa física) e EDMAR MOTHÉ e Utilidad Comércio de Móveis e Eletro Ltda.,
contribuinte foram cientificados da decisão em 1/03/2018, sendo que os três primeiros
apresentaram recurso voluntário em 29/03/2018 e a última em 1/04/2018.
ADRIANA SIMÕES MOTHÉ (pessoa física) e EDMAR MOTHÉA repisaram os
argumentos dispostos a impugnação detalhados acima. UTILIDAD, por sua vez apresentou
recurso alegando: (i) cabimento do recurso mesmo em situação de revelia, tendo em vista o
disposto no art. 346, § único do CPC, aplicado subsidiariamente ao PAF, (ii) preliminarmente
ausência de motivação do AI; (ii) no mérito a regularidade da operação, (iii) impossibilidade de
aplicação da penalidade do §3o, do art. 23 do Dec. 1455/1976 ao suposto adquirente interposto,
(iv) suspensão do feito, até que ocorra o julgamento do processo de n. 10111.720547/2012-73.
É o relatório.
Voto
Fl. 5953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, são tempestivos os recursos.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a caracterização de interposição
fraudulenta na importação de mercadorias.
Em 02 de maio de 2012 foi lavrado auto de infração constante do processo
10111.720547/2012-73 (autuação originária), constando no polo passivo, dentre outros,
UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA, 10.449.088/0001-87. Nesse
processo alegou a fiscalização que a empresa UTILIDAD, em parte de suas importações
registradas no Sistema Siscomex como sendo por conta própria, ocultava os reais adquirentes. As
importações foram efetuadas com o intuito de repassar as mercadorias para seus reais
adquirentes, simulando operações que de fato não ocorreram, configurando assim a prática de
cessão de nome a terceiros, que tem penalidade pecuniária prevista no Artigo 33 da Lei no
11.488/07.
No processo 10111.720547/2012-73 (autuação originária), foram identificados
os supostos reais adquirentes contra os quais foram lavradas as respectivas autuações
decorrentes como o caso da empresa FILTROS NORTE. Ao contrário do presente caso que teve
tramitação independente, as demais autuações decorrentes tiveram sua tramitação processual
apensada ao 10111.720547/2012-73 (autuação originária).
No presente caso visando aplicar ao real adquirente a penalidade prevista no Art.
23 do Decreto-Lei No 1.455/1976, que prevê a multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria no caso de ocultação do sujeito passivo, a RFB, em 12/09/2013, lavrou auto de
infração objeto do processo 10111.721681/2013-72.
No relatório a fiscalização trouxe toda a argumentação necessária, incluindo
extensos excertos do relatório constante do auto do processo 10111.720547/2012-73 (autuação
originária), para aplicação da penalidade cabível na empresa FILTROS NORTE, mas não
juntou ao processo 10111.721681/2013-72 as provas colhidas na autuação principal. Assim o
presente AI foi lavrado tendo em vista a decretação de nulidade por vício formal do Processo no
10111.721681/2013-72.
As operações de importação objeto do presente constaram DIs desembaraçadas
entre 2009 e 2011.
1
Da impossibilidade de conhecimento do recurso voluntário da UTILIDAD
Conforme consta do relatório a recorrente UTILIDAD, intimada regularmente do
auto de infração, não apresentou impugnação ao lançamento. Intimada do acórdão da DRJ
interpôs recurso voluntário.
Fl. 5954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

A não apresentação ou apresentação intempestiva da impugnação impede a
instauração da fase litigiosa do processo administrativo e restringe a análise do Recurso
Voluntário apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade, quando suscitadas,
não se conhecendo das demais questões em virtude da preclusão.
Embora aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o Código de
Processo Civil, mormente o artigo 346, § único suscitado pela Recorrente UTILIDAD não tem
aplicação no presente caso, já que não tendo sido instaurada a fase litigiosa pela ausência de
impugnação tempestiva, nos termos do art. 14 do Decreto n.o 70.235/1972, torna-se definitivo o
lançamento. Assim porque o recurso voluntário não pode ser conhecido.
2
Prejudicial de mérito – da decadência do lançamento

2.1
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 173, INCISO II PARA EFETIVAÇÃO DE NOVO
LANÇAMENTO
Consta do relatório de autuação que:
“A fiscalização foi determinada pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal –
TDPF no 01.1.76.00-2017-00020-1 a fim de sanear os vícios formais apontados no
processo 10111.721681/2013-72, e assim restabelecer a exigência anulada por vício de
forma pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza. Este novo
lançamento fundamenta-se nos mesmos elementos de prova já levantados nos processos
10111.721681/2013-72 e 10111.720547/2012-73.
O auto de infração anulado constante do processo 10111.721681/2013-72 foi lavrado
em 12/09/2013 e o acórdão 08-30.641 da respeitosa 2a Turma da DRJ/Fortaleza data de
13/08/2014.
Apontou a Delegacia de Julgamento o seguinte:
“FALHA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO FORMAL
É ônus do Fisco instruir o auto de infração com todos os elementos de prova dos fatos
constituintes do direito da Fazenda, sob pena de macular a própria edificação do
lançamento, ensejando sua nulidade, por vício formal.
(...)Esta Alfândega do Aeroporto Internacional de Brasília, em 16/02/2017, registrou o
procedimento de fiscalização no 0117600-2017-00020-1, a ser executado sobre
FILTROS NORTE LTDA - EPP, visando restabelecer a exigência anulada por vício de
forma pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza, objeto do
processo 10111.721681/2013-72.”

O Acórdão 08-30.641 - 2a Turma da DRJ/FOR foi assim ementado:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2010 a 02/02/2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA
DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
Fl. 5955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

A pena de perdimento, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, inclusive, por meio
da interposição fraudulenta de terceiros, deve ser substituída pela multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria quando esta houver sido consumida, revendida, ou não
localizada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 07/10/2010 a 02/02/2012
FALHA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO FORMAL
É ônus do Fisco instruir o auto de infração com todos os elementos de prova dos fatos
constituintes do direito da Fazenda, sob pena de macular a própria edificação do
lançamento, ensejando sua nulidade, por vício formal.

O acórdão foi decidido por voto de qualidade:

“ACORDAM os membros da Segunda Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza, na forma do relatório e do voto vencedor que
passam a integrar o presente julgado:
I - PRELIMINARMENTE:
1) por unanimidade de votos, I) DECLARAR NÃO IMPUGNADA a exigência em
relação aos sujeitos passivos: UTILIDAD (pessoa jurídica), PRIME HOLDING (pessoa
jurídica), VINICIUS DA COSTA COELHO (pessoa física), FILIPE DA COSTA
COELHO (pessoa física), DANIEL CHÍCRALA CHAVES DE OLIVEIRA (pessoa
física), ALTEMIR ROGÉRIO MARQUES (pessoa física) e ANDERSON RODRIGO
MARQUES (pessoa física);
II) CONHECER da IMPUGNAÇÃO apresentada conjuntamente pelos sujeitos
passivos: FILTROS NORTE (pessoa jurídica), ADRIANA SIMÕES MOTHÉ (pessoa
física), ELAINY APARECIDA ALVES ROSA (pessoa física) e EDMAR MOTHÉ
(pessoa física); bem como, do pedido de juntada de documentos, para DECLARAR A
NULIDADE do lançamento, que formalizou a exigência do crédito tributário.
2) pelo voto de qualidade, quanto à espécie do vício ensejador desta nulidade,
prevaleceu a nulidade por vício formal, sendo designada para redigir o voto vencedor a
julgadora Maria do Socorro Ferreira Aguiar. Vencidos os julgadores Charles Pereira
Nunes e Ricardo Serra Rocha, que entenderam se tratar de vício material”.

Destaco trecho do voto vencido:

“O art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, lei instrumental no processo
administrativo fiscal (PAF) determina:
Art. 59. São nulos:
[...];
II - os despachos e decisões proferidos [...] com preterição do direito de defesa.
Digno de nota que pelo princípio da instrumentalidade das formas e dos atos
processuais, o ato só se considera nulo e sem efeito se, além de inobservância da forma
Fl. 5956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

legal, não tiver alcançado a sua finalidade. No caso em comento, há um vício insanável
de forma, uma vez que foi preterida uma solenidade essencial ao ato administrativo de
lançamento, prevista na norma adjetiva ou processual, impossibilitando o exercício da
ampla defesa, assim a nulidade que o afeta impede que este alcance sua finalidade como
instrumento formalizador da exigência tributária.
Observe-se que a alínea item “b” do parágrafo único do art. 2o da Lei no 4.717, de 20 de
junho de 1965, que define os vícios dos atos administrativos, assim dispõe:
“b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;...”.(...)(gn).
Assim, com vistas a assegurar a legalidade, o contraditório, a ampla defesa e realizar a
certeza e a segurança jurídica, deverá ser nulo o lançamento do crédito tributário em que
não tenham sido cumpridos os requisitos legais previstos para a formalização do
instrumento mediante o qual se exteriorizou.
Diante do exposto e de tudo o mais que consta nos autos, voto por declarar a
NULIDADE do lançamento, por vício formal, e assim EXONERAR a exigência
formalizada no Auto de Infração de fls. 02/08, no valor de R$ 20.987,31, sem prejuízo,
se for o caso, ex vi do art. 173, inciso II, do Código Tributário Nacional, da
formalização de novo lançamento, com a observância dos requisitos legais”.

Com a devida vênia ao entendimento posto no Acórdão 08-30.641 - 2a Turma da
DRJ/FOR, proferido no PA 10111.721681/2013-72, tenho que a hipótese dos autos refere-se a
vício material e não vício formal no lançamento originário, tendo em vista que faltou ao auto de
infração a juntada de prova, ou seja, da motivação do lançamento da infração.

Prescreve o art. 142, do CTN:

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”

O Decreto no 70.235/1972, por sua vez, estabelece que os autos de infração devem
estar instruídos com todos os elementos indispensáveis à comprovação do ilícito:

“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)”

Fl. 5957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

Estes dispositivos delineiam a regra do processo administrativo fiscal que
caracteriza o vício formal quando se referir aos pressupostos de produção do ato de lançamento
(autoridade competente, procedimento estabelecido em lei e motivo do ato), enquanto que o
vício material caracteriza-se nos erros relacionados com os elementos que integram a estrutura
normativa do lançamento, ou seja, o fato jurídico tributário (antecedente) e a relação jurídica
tributária (consequente) da regra-matriz de incidência tributária.

Na nobre lição de Manoel Antonio Gadelha Dias, em "O vício formal no
lançamento tributário”, publicado na obra "Direito Tributário e Processo Administrativo
Aplicado”, Ed. Quatier Latin, 2005, p. 345/6:

“À luz do Código Tributário Nacional, fonte de direito material nacional, e do Decreto
70.235/72, fonte de direito formal de âmbito restrito à União, entendemos que os
requisitos do lançamento podem ser divididos em dois grandes grupos: 1°.) o dos
requisitos fundamentais ou estruturais; e 2°.) o dos requisitos complementares ou
formais.
Se o defeito no lançamento disser respeito à requisito fundamental, estaremos diante de
vício substancial ou vício essencial, que macula o lançamento, ferindo-o de morte, pois
impede a concretização da formalização do vínculo obrigacional entre o sujeito ativo e o
sujeito passivo. Os requisitos fundamentais são aqueles intrínsecos ao lançamento e
dizem respeito à própria conceituação do lançamento insculpida no art. 142 do CTN,
qual seja a valoração jurídica do fato jurídico tributário pela autoridade competente,
mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da
matéria tributável, o cálculo do tributo e a identificação do sujeito passivo.
Assim, a valoração jurídica equivocada do fato jurídico tributário, a lavratura de auto de
infração por agente incompetente ou a indicação errada do sujeito passivo da obrigação
tributária levam à nulidade do lançamento, cabendo à Administração Tributária, uma
vez declarada a nulidade por decisão administrativa ou judicial, se for o caso, sanar o
vício mediante a formalização de outro lançamento, agora sem o defeito apontado,
desde, é claro, que a Fazenda Pública não tenha decaído do direito de fazê-lo.
Nessa hipótese, a decretação da nulidade do lançamento não tem o condão de
interromper ou suspender o prazo de decadência. Em verdade, para fins da contagem do
lapso decadencial para outro lançamento, deve a administração tributária considerar
como inexistente o lançamento declarado nulo e observar a regra geral de decadência
contida no art. 173, I, ou a regra própria prevista para os casos disciplinados pelo art.
150, parágrafo 4°., ambos do CTN, ou ainda regra especifica estabelecida na legislação
de determinados tributos.
Já se o vício estiver presente no que denominamos de requisitos complementares do
lançamento, ou seja, naqueles que devem compor a linguagem para comunicação
jurídica, consistente na notificação ao sujeito passivo, estaremos falando de vício
formal. Os requisitos complementares ou formais são aqueles exigidos por lei para o
momento da edição do ato, por isso denominados requisitos extrínsecos ao lançamento.”

No caso em análise a fiscalização deixou de juntar no lançamento originário
documentação probatória necessária à instrução do feito, bem como, a amparar a acusação, por
entender, equivocadamente, que a mesma já havia sido apresentada em um outro processo
administrativo (PA no 10111.720.547/2012-73 – autuação originária da empresa UTILIDAD), e,
que, por isso, não haveria mais necessidade de juntá-la ao e processo 10111.721681/2013-72.

Fl. 5958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

Ao contrário do entendimento da DRJ FOR, trata-se de nulidade do lançamento
por vício material, consequentemente, tal circunstância impede a reabertura de um novo do
prazo de decadência do direito de constituição do crédito tributário anteriormente lançado, haja
vista que tal possibilidade somente se aplica na hipótese de decisão definitiva que tenha anulado
o lançamento primitivo em razão de vício formal, conforme expressamente estabelece o inciso II
do art. 173 do CTN, a seguir transcrito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento”.

Consequentemente, o termo inicial do prazo quinquenal de decadência do direito
de constituir o novo lançamento é data da infração, quiçá o primeiro dia do ano seguinte, o que
se admite apenas por argumentar, como passaremos a expor.

2.2
DECADÊNCIA EM MATÉRIA ADUANEIRA

Consta do auto de infração a aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria pela impossibilidade de sua apreensão, capituladas no Arts. 673, 675, inciso IV, 689
e §1° do Decreto n° 6.759/09 e arts. 73, §§ 1° e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03. A multa foi
aplicada equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas prevista no artigo 23,
parágrafo 3° do Decreto- lei n.° 1.455/76.

Considero que a decadência, para aplicação dos tributos e penalidades da
área aduaneira é regulada no Decreto-Lei no 37/66, que trata da matéria nos seus artigos 138 a
141.
"Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contarse-á o prazo
a partir do pagamento efetuado.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Art.140 - Prescreve em 5 (cinco) anos, a contar de sua constituição definitiva, a
cobrança do crédito tributário.
Fl. 5959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

Art.141 - O prazo a que se refere o artigo anterior não corre:
I - enquanto o processo de cobrança depender de exigência a ser satisfeita pelo
contribuinte;
II até que a autoridade aduaneira seja diretamente informada pelo Juízo de
Direito, Tribunal ou órgão do Ministério Público, da revogação de ordem ou
decisão judicial que haja suspenso, anulado ou modificado exigência,
inclusive no caso de sobrestamento do processo."
Aplicando as determinações do art. 139 e seguintes do Decreto n.o 37/66,
as penalidades têm prazo de contagem próprio para sua constituição,
qual seja, cinco anos contados a partir da data da infração.
Neste sentido consolidou-se a jurisprudência do CARF, consubstanciada no
enunciado da recém editada Súmula CARF no 184, aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
“O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco)
anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-
Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009”.

O auto de infração descreve o período das DIs sob as quais se fundaram o
lançamento, declaradas entre 07/10/2010 e 02/02/2012. O presente auto de infração por sua vez
foi lançado em 04/04/2017, tendo os contribuintes sido cientificados entre 11/04/2017 (citação
pessoal) e 04/05/2017 (citação por Edital), ou seja, em período superior ao estabelecido, estando,
portanto, decaído o lançamento.

Por fim, apenas para registro: ainda que pudesse ser superada a decadência acima
indicada, no mérito a questão também resolver-se-ia de forma favorável ao contribuinte.
O presente lançamento foi realizado com base em partes do lançamento
consubstanciado no PA 10111.720547/2012-73 (autuação originária), lavrado contra
UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA – contribuinte também autuada
neste. Esse processo foi julgado pelo CARF favoravelmente a Contribuinte, por meio do
Acórdão no 3201004.918, de relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário:
ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 16/06/2009 a 14/02/2012
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
PRESUMIDA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A interposição fraudulenta presumida tem como fato punível a não comprovação
de origem dos recursos empregados nas operações de importação. Assim, cabe à
fiscalização perquirir especificamente quanto à origem dos recursos vinculados
exatamente às operações de importação examinadas. Ausente tal prova específica,
tornase insubsistente o lançamento.
CESSÃO
DE
NOME.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
INEXISTÊNCIA DE ENCOMENDANTE DIVERSO.
Apenas o fato de existirem negociações comerciais prévias à importação não
é suficiente para a caracterização da cessão de nome na importação. Ausente
demais comprovações, como a própria transferência prévia de recursos, ao
Fl. 5960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

lado da existência de indícios favoráveis ao importador, tal como a utilização
de marca própria, não há como subsistir a imputação de penalidade.
SUBFATURAMENTO.
ARBITRAMENTO
DE
VALORES.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO.
A ocorrência de subfaturamento e o respectivo arbitramento de valores não
pode ser fundamentada em mera presunção. É necessária prova mínima, pela
Fiscalização, acerca dos valores apontados como corretos, não cabendo a
mera indicação de divergências entre documentos gerenciais da empresa.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
A solidariedade tributária estabelecida em lei pressupõe que a Fiscalização
efetue a demonstração do fato e sua adequada subsunção à norma. Inexistente
descrição de atos cometidos com excesso de poderes, ou mesmo o interesse jurídico
comum, capazes de atrais a incidência das imposições legais,
inviável a atribuição de responsabilidade tributária.
Lembro aqui que no processo 10111.720547/2012-73 (autuação originária),
foram identificados os supostos reais adquirentes contra os quais foram lavradas as respectivas
autuações decorrentes como o caso da empresa FILTROS NORTE. Ao contrário do presente
caso que teve tramitação independente, as demais autuações decorrentes tiveram sua tramitação
processual apensada ao 10111.720547/2012-73 (autuação originária) por conexão, fato
inclusive destacado pela relatora em seu voto.
Considerando a relação de decorrência entre o processo ora em julgamento –
autuação decorrente, e, o PA 10111.720547/2012-73 (autuação originária), bem como minha
concordância com o entendimento do Acórdão no 3201-004.918, nos termos do voto da
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, transcrevo respeitosamente, suas razões de decidir no
presente caso, nos termos regimentais:
“Inicialmente cumpre esclarecer que, ao presente processo, cujo contribuinte
principal é a UTILIDAD COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA., a mim
distribuído por sorteio, foram apensados, por conexão, os seguintes processos:
PROCESSO
PARTE
REDISTRIBUIÇÃO
10111.721635/201373
MEGALAR ELETRO UTILIDADES LTDA. EPP
Resolução 3402/000.792,
de 18.05.2016
10111.720158/201418
FILTROS AGUA LIMPA EIRELI ME
Resolução 3301/000.273,
de 24.01.2017
10111.720939/201313
UTILAR UTILIDADES PARA O LAR LTDA
ME
Resolução 3301/000.274,
de 24.01.2017
10111.720047/201312
NOVA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA.
E OUTROS
Resolução 3301/000.275,
de 24.01.2017
10111.721473/201373
MYRA PARTICIPACOES, GESTAO DE
ATIVOS, IMPORTACAO, EXPORTACAO E
COMERCIO LTDA
Resolução 3301/000.276,
de 24.01.2017
10111.721457/201381
UTILAR UTILIDADES PARA O LAR LTDA
ME
Despacho de 05.10.2017
10111.720831/201592
UNIVEX COMERCIO DE
UTILIDADES PARA O LAR E PRESENTES LTDA EPP 10111.721457/201381
UT UTILIDADES PARA O LAR LTDA ME
Tratam-se de autuações em face da constatação fiscal de operações de
importação fraudulenta, com a ocultação do real importador. A UTILIDAD é
apresentada
como importadora ostensiva e, as demais empresas, como sujeitos ocultados.
Fl. 5961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

Todos os processos acima, reunidos por conexão, estão sendo submetidos a
julgamento conjunto por este colegiado.
Feito tal esclarecimento, passa ao exame dos Recursos interpostos nos
presentes autos, tido por "principais".
Inicialmente, necessário pontuar a procedência parcial das Impugnações
apresentadas, conforme dispositivos dos acórdãos proferidos:
Acórdão no 0832.510, de 28 de janeiro de 2015 (Utilidad)
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza, na forma
do relatório e do voto que passam a integrar o presente julgado, em:
I – PRELIMINARMENTE, I.1 – Por unanimidade de votos: DF CARF MF Fl. 18811
62
a) DECLARAR NÃO IMPUGNADA a exigência em relação aos sujeitos
passivos solidários: PRIME, PRIME HOLDING, ALTEMIR ROGÉRIO
MARQUES, ANDERSON RODRIGO MARQUES, EDMAR MOTHÉ,
VINICIUS DA COSTA COELHO, DANIEL CHÍCRALA CHAVES DE
OLIVEIRA e FELIPE DA COSTA COELHO, sendo os mesmos considerados
revéis;
b) CONHECER do teor da Peça Impugnatória apresentada pelo
sujeito
passivo:
UTILIDAD, bem como de sua manifestação/pedido de juntada de
documentos, observandose, contudo, o disposto pelo art. 7o, caput, da
Portaria no 2.284/2010;
b.1) NÃO APRECIAR as alegações de inconstitucionalidade;
b.2) REJEITAR as arguições de nulidade suscitadas pelo impugnante; I.2 –
Por maioria de votos, REJEITAR a arguição levantada de
ofício
pelo julgador,
relator original, Ricardo Serra Rocha que votou pela nulidade da autuação na
parte relativa à totalidade da multa por cessão de nome.
II NO MÉRITO, julgar procedente em parte a impugnação para:
a) EXCLUIR do lançamento relativo à presunção de interposição
fraudulenta a totalidade da Multa de 100% por dano ao Erário no valor
de
R$
15.052.552,57.
Vencido
o
julgador Ricardo Serra Rocha nos termos do Voto Vencido;
b) EXCLUIR da Multa de 10% por Cessão de Nome o valor de R$ 1.529.907,17
correspondente às DI nas quais foi presumida interposição fraudulenta. Votou
pela
conclusão
o
julgador Ricardo Serra Rocha, conforme Declaração de Voto.
Declarou voto o julgador Ícaro Nonato Lopes Cezar;
c) MANTER a Multa de 10% por Cessão de Nome no valor de
R$
811.805,13
correspondente às DI nas quais foram identificados os reais adquirentes,
observandose a multa mínima de R$ 5.000,00;
d) EXCLUIR
os valores
dos tributos, multa
de
ofício e juros
relativos ao subfaturamento lançados nas DI 11/17094598 e
DI
11/15267746.
Vencido o julgador Ricardo Serra Rocha nos termos do Voto Vencido, e
e) MANTER os valores dos tributos, multa de ofício e juros lançados nas DI
11/17330038, DI 11/17467629 e DI 11/17473076.
Acórdão no 0837.855, de 22 de fevereiro de 2017 (Edmar Mothe)
Fl. 5962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

ACORDAM os membros da Segunda Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza, em complemento ao Acórdão 0832.510 -
2a Turma da DRJ/FOR, de 28 de janeiro de 2015, na forma do relatório e do
voto que passam a integrar o presente julgado, em:
I – PRELIMINARMENTE,
a) por unanimidade, rejeitar a arguição de cerceamento ao direito de defesa, e
b) por maioria, rejeitar a nulidade do lançamento relativo a
multa por Cessão de Nome suscitada pelo auditorfiscal julgador
Ricardo Serra Rocha conforme declaração de voto. A auditorfiscal julgadora Ana
Lígia Linhares Pontes também fará declaração de voto em relação ao item “b”.
II NO MÉRITO,
a) por unanimidade, MANTER o vínculo de responsabilidade do impugnante relativo
aos
valores
dos tributos,
multa
de
ofício
e
juros, relativos ao subfaturamento, lançados nas DI 11/1733003
8, DI 11/1746762-
9 e DI 11/17473076, e
b) por maioria, MANTER o vínculo de responsabilidade do
impugnante relativo a valores da Multa por Cessão de Nome, no
total
de R$
405.758,51,
conforme
planilha
e, em
consequencia,
AFASTAR o vínculo de responsabilidade do impugnante relativo ao restante desta
multa, lançada na empresa UTILIDAD e demais coresponsáveis; observandose
ainda a existência de recurso ex officio ocorrido em função de outros valores
excluídos no Acórdão Complementado, ou seja, a presente
exclusão parcial do vínculo de responsabilidade não é definitiva. Vencido o auditor-
fiscal
julgador
Ricardo
Serra
Rocha
quanto
ao item “b”, por entender que o vinculo de responsabilidade do impugnante deve ser
mantido em relação ao total da multa lançada.
O auditor-
fiscal julgador Icaro Nonato Lopes Cezar foi vencido
em relação ao item “b”, conforme declaração de voto.
1. RECURSO DE OFÍCIO Conforme relatado, a procedência de parte do pedido
se deu em 3 (três) aspectos, que se passa a examinar de forma individualizada:
a) EXCLUIR do lançamento relativo à presunção de interposição fraudulenta a
totalidade da Multa de 100% por dano ao Erário no valor de R$ 15.052.552,57.
Vencido o julgador Ricardo Serra Rocha nos termos do Voto Vencido;
O Voto Vencedor proferido pelo Auditor Charles Pereira Nunes decidiu pelo
cancelamento integral da Multa de 100% aplicada sobre a presunção de
interposição fraudulenta.
Inicialmente é preciso pontuar que a multa em questão tem previsão no art.
23, inciso V, §2o do Decreto Lei no 1.455/76:
rt 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...) V estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação
do
sujeito
passivo,
do
real
vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (...)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
Fl. 5963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

O referido voto vencedor destaca que a interposição fraudulenta presumida
hipótese dos autos se difere da interposição fraudulenta comprovada.
Entende o Julgador:
Inicialmente observa-se que a interposição fraudulenta comprovada por indícios
diversos livremente apreciados pelo autuante ou pelo julgador (art. 23, V do Decreto-
lei no 1.455/76), diferencia-se da interposição fraudulenta presumida por lei (§ 2o do
citado artigo). Esta última não admite livre convicção baseada em outros
indícios
que
não
inclua
também
e
preponderantemente os indícios previstos na lei que a tipifica, ou seja, ainda que
existam vários outros indícios, a presunção legal somente pode ser utilizada se a
fiscalização perquirir especificamente sobre a origem, disponibilidade e transferência
dos recursos aplicados nas operações de comércio exterior, sob
o risco de não conseguir provar que o comerciante internacional
não demonstrou o que lhe foi solicitado.
Ou seja, afirma que a despeito da existência de provas e indícios acerca da
ocorrência
de interposição
fraudulenta
de terceiros,
ao tipificar
a infração
como interposição
presumida (e não a interposição comprovada), a Fiscalização atrai para si o ônus de com
provar exatamente a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados.
Assevera, ainda, que a existência de indícios acerca de uma omissão de receitas
por parte do Importador Ostensivo, a par de atrair eventual autuação nos termos
da Legislação do Imposto de Renda, não tem o condão de, por si só, configurar
a
ausência
de
recursos em operações específicas de comércio exterior.
São estes os termos:
Para fins de Dano ao Erário, conforme já visto, não basta que
tenha havido omissão de receita própria em época aleatória; se a fiscalização aduaneira
deseja alcançar os recursos de terceiro,
deve ir além e demonstrar que a empresa não possuía recursos
na época dos pagamentos específicos.
Visando evitar o risco de não conseguir provar a hipótese presumida, conforme
determina o PAF, ou seja, provar que o importador não conseguiu provar a
origem, disponibilidade e transferência do recursos, a fiscalização deve, dentre
outras providências e ao seu critério:
1

havendo
irregularidades
que
justifiquem
a
desclassificação
da escrita contábil ou do Livro Caixa Único intimar a empresa para corrigir a falta,
sob pena de considerar não comprovados os recursos, para só então a fiscalização
concluir sua análise probatória e autuação se já estiver bem caracterizada a
presunção legal;
2 – caso contrário, fazer reintimações de forma clara, indicando
datas e valores dos recursos específicos que o contribuinte deve
comprovar por qualquer meio inequívoco, sob a mesma pena
acima e consequente presunção de interposição fraudulenta ;
3 – se necessário, e apenas como acréscimo, fazer outras reintimações
específicas,
que
embora
não
sejam
diretamente
relacionadas com os valores dos recursos aplicados (hipótese da presunção) guardem
coerência com o fim que se pretenda atingir, ou seja, a revelação de uma
operação
oculta,
pois tais
fatos servirão como indícios complementares à hipótese legal, já caracterizada, para
Fl. 5964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

identificação do modus operandi, possibilitando, assim, a extensão da presunção
para todas as operações intimadas .
A
identidade
de
interposição
fraudulenta
presumida/dano
ao
Erário com Omissão de Receita é admissível somente mediante o aprofundamento da
fiscalização na forma acima, caso contrário, por falta de prova, a empresa
poderá vir a ser responsabilizada apenas por omissão de receita e não por
interposição fraudulenta presumida.
Acrescenta, ainda em sede de arcabouço teórico, que o tipo presumido da
interposição aduaneira atrai a observância do art. 9o do Decreto no 70.235/72, o
que exige
a
intimação específica do contribuinte acerca dos recursos utilizados nas importações.
Estabelece o referido dispositivo:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Assim, dispostas tais premissas, o voto vencedor passa a analisar e apresentar
as
razões pelas quais entende que a Fiscalização não cumpriu seu mister no sentido
de comprovar a efetiva ocorrência da hipótese de interposição fraudulenta presumida.
Passa a descrever detalhadamente as intimações apresentadas à empresa Utilidad
(apontada como importadora ostensiva) durante o procedimento fiscal ressaltando,
essencialmente, que muito embora tenha intimado à apresentação de extratos
bancários e informações relativas à integralização do capital social, não se
preocupou
em
exigir
delas
a
comprovação dos recursos utilizados nas operações comerciais, deixando, assim, de per
seguir
a caracterização da interposição fraudulenta presumida e passando a buscar outros indíci
os de ocultação/cessão de nome.
A despeito de tal entendimento, o d. Redator da decisão recorrida ainda passa
a
examinar cada um dos elementos de prova nos quais se fundamentou a
Fiscalização na tentativa de comprovação da ocorrência de interposição
fraudulenta presumida.
Pela objetividade, transcrevo o trecho respectivo:
I.2.2 Da falta de comprovação da integralização do capital (item 5.1.2 do TVF)
A falta de comprovação do capital social não é suficiente para tipificar a
interposição fraudulenta presumida, devendo, portanto, restar demonstrado que a
empresa não conseguiu apresentar outras fontes de recursos lícitos para fomento
das operações internacionais. Caso não se consiga fazer essa demonstração, a
falta de integralização do capital persistirá apenas como indício a
compor quadro probatório comum. Nem sequer mais existe previsão legal para
baixa de ofício da inscrição do CNPJ ou mesmo declaração de inaptidão por esse
motivo, conforme se verifica abaixo:
IN RFB no 1.183/2011
Art. 27. Pode ser baixada de oficio a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
II inexistente de fato, assim entendida aquela que:
Fl. 5965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

a) não disponha de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de
seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;
a) não dispuser de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização
de
seu
objeto;
(Redação
dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.511, de 6 de novembro de 2014)
Assim, por não ter a fiscalização identificado quais as operações atingidas pela falta
de integralização do capital, restam tais glosas apenas como indícios comuns
convergentes, não se prestando, por si só, como prova para caracterizar a presunção
legal de interposição prevista § 2o do art. do DecretoLei no 1455/76.
Da mesma forma, deve-se ainda ter em mente que os citados recursos são de
natureza financeira, o que converte em meros indícios a insuficiência de
patrimônio
e
de
capacidade
operacional, portanto sem força probatória para caracterizarem a presunção legal.
I.2.3 Dos livros Diário e Razão 2008 (item 5.1.3a do TVF)
Neste ano a empresa não operou não operou no comércio exterior.
I.2.4 Dos livros Diário e Razão 2009 (item 5.1.3b do TVF)
Para a única operação arrolada neste ano mediante presunção legal (DI
09/11716526), a fiscalização não solicitou a comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos nem demonstrou que na época dos
pagamentos relacionados com a DI o saldo de caixa estava estourado, ou
seja, não foi feita qualquer análise especifica sobre os recursos nela utilizados. Isso
deixa
claro
que
a
fiscalização
não
estava
preocupada em demonstrar a hipótese legal de presunção e que
o principal motivo de ter adotado tal tipificação legal foi o fato
de
não ter conseguido identificar os supostos reais adquirentes em todas as DI
arroladas neste processo de interposição fraudulenta presumida.
A manipulação do valor do estoque, na forma relatada pela
fiscalização e o baixo valor contábil imobilizado não se prestam
como prova de interposição legalmente presumida.
A identificação de recursos fornecidos por um determinado cliente da
UTILIDAD não pode servir como prova cabal de interposição fraudulenta
presumida
em
operações
de
outro
cliente não identificado, embora o fato possa ser utilizado como
fundamento do modo operandi presumido, mas isso exigiria uma
amostragem
razoável de DI em que a fiscalização tenha demonstrado a existência da
interposição fraudulenta presumida, e essa demonstração não ocorreu em nem
sequer uma Declaração de Importação (DI).
I.2.5 Dos livros Diário e Razão 2010 (item 5.1.3c do TVF)
Mutatis mutandis aplica-se a mesma análise do item anterior e mais: A falta de
escrituração contábil, erros ou qualquer irregularidade nela detectados, somente
poderão
ser
utilizados
como prova inequívoca de interposição presumida legalmente, se
o contribuinte for intimado a sanálos ou fazer prova da licitude
dos recursos por qualquer outro meio admitido em direito, pois
nesta hipótese presumida a prova é ônus do contribuinte, porém
ele tem
direito a
apresenta-la de forma ampla e irrestrita antes
da autuação, este direito decorre da própria inversão do ônus da
prova e surge já na fase instrutória do processo, por isso não se
Fl. 5966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

confunde com o cerceamento ao direito de defesa típico da fase
litigiosa propriamente dita. Somente após o oferecimento desta oportunidade ampla dad
a ao contribuinte para a produção de prova, poderá a fiscalização efetivamente
demonstrar
que
o
contribuinte
não
comprovou
a
origem, disponibilidade e transferência dos recursos.
I.2.6
Dos livros Diário e Razão
2011 e
2012
(item 5.1.3d
do
TVF)
Para fins de caracterização da presunção em comento, este item
apresenta as mesmas falhas probatórias acima relatadas.
Ademais, conforme alega a impugnante, salta aos olhos não ser razoável considerar
que TODAS as operações da UTILIDAD sejam financiadas por comerciantes
ocultos,
pois está
provado
nos extratos bancários e contratos apresentados que a empresa
utilizou em operações internacionais parte das linhas de crédito
posta a sua disposição por instituições financeiras.
Diante de todo o exposto neste item II, entendo que, por falta de
provas
que
caracterizem
a
presunção
de
interposição
fraudulenta, lançado com base no § 2o do art. do DecretoLei no
1455/76, deva ser anulado o lançamento nesta parte e excluído
do crédito tributário o valor de R$ 15.052.552,57. (destaques no original)
Com efeito, em que pese todo o esforço fiscal no sentido de demonstrar a
fragilidade dos registros contábeis da empresa, tenho que tais provas e
indícios apenas suportariam eventual lançamento de tributos vinculados à sua
receita ou faturamento e, como ressaltado pela própria Fiscalização, a
aplicação
de
sanções
administrativas,
como
o
cancelamento do CNPJ da empresa.
Todavia, a possível constatação de fraudes contábeis não basta para
fundamentar acusação fiscal específica quanto ao comércio exterior.
É preciso ressaltar que as normas que regem as obrigações legais de pagar
tributos se diferem, por essência, daquelas normas que prevêem sanções
administrativas por dano ao erário, que são exatamente as
infrações aduaneiras que se pretendeu imputar no presente feito.
E, como bem destacado no voto condutor do acórdão recorrido, a aplicação da
penalidade pretendida (multa de 100%) exige como condição a não comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados naquelas
operações específicas examinadas.
A simples alegação ou mesmo demonstração de que, em geral, os documentos
contábeis da empresa durante o período em que ocorram as importações não
comprovam a licitude de recursos, não se amolda ao tipo penal estabelecido
no já citado art. 23, inciso V, §2o do Decreto Lei no 1.455/76.
Ademais, notase que nos autos não há sequer comprovação de que a Utilidad
não teria recursos suficientes para realizar as importações. Pelo contrario, os extratos ba
ncários comprovam a existência de dinheiro em caixa e elevados limites de
crédito. O que de fato identificou a Fiscalização é a ausência de adequada
contabilidade da empresa, o que acarretaria, em suas palavras, a ausência de
demonstração de licitude destes recursos, circunstância que não é apta a
caracterizar ou fundamentar o cometimento de infração aduaneira.
Contudo, como visto, o tipo penal examinado não exige que os recursos sejam
lícitos, mas, apenas, que estes tenham sua origem comprovada. Ora, até mesmo
Fl. 5967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

eventuais recursos obtidos de modo ilícito pelo importador seriam capazes de comprova
r / demonstrar a origem destes.
Também não há, nos autos, demonstração de qualquer espécie de adiantamento
porventura recebido pela Utilidad (ou até mesmo pela Prime) daqueles que
seriam os reais adquirentes das mercadorias.
Desse modo, pelas mesmas razões expostas no acórdão recorrido, nesse
aspecto do Recurso de Ofício,
rejeito
o para manter a anulação do lançamento
realizado com
base no § 2o do art. do Decreto-
Lei no 1455/76, excluindo do crédito tributário o valor de R$ 15.052.552,57.
Por fim, é preciso consignar que não se está aqui a chancelar eventual licitude
dos recursos ou mesmo atestar a sua origem.
As razões de decidir se vinculam à impropriedade do lançamento, que deixou
de perquirir, exatamente paras as operações de importação
autuadas, qual a origem dos respectivos recursos utilizados.
b) EXCLUIR da Multa de 10% por Cessão de Nome o valor de R$ 1.529.907,17
correspondente
às
DI
nas
quais
foi
presumida interposição fraudulenta. Votou pela conclusão o
julgador Ricardo Serra Rocha, conforme Declaração de Voto.
Declarou voto o julgador Ícaro Nonato Lopes Cezar;
Quanto à multa por cessão de nome aplicada, por coerência ao que restou
decidido quanto à ausência de comprovação da ocorrência da hipótese presumida
de
interposição fraudulenta, foram excluídas todas a multas aplicadas exatamente "às DI na
s quais não foi demonstrada a interposição fraudulenta presumida".
As multas aplicadas sobre as DI nas quais foi comprovada a ocultação e
identificados os reais adquirentes, foi mantida pelo acórdão recorrido.
Contudo, apenas podem
ser objeto de Recurso Voluntário, e não do Recurso de Ofício em exame
Desse modo, não há o que se acrescer quanto à fundamentação já exposta no
tópico precedente.
Descaracterizada como fraudulentas as operações autuadas, não há falar em
cessão indevida de nome.
d) EXCLUIR os valores dos tributos, multa de ofício e juros
relativos ao subfaturamento lançados nas DI 11/17094598 e DI 11/15267746.
Vencido o julgador Ricardo Serra Rocha nos termos do Voto Vencido, e
O Subfaturamento foi aplicado pela Fiscalização em apenas 5 (cinco) DI's:
Para as DIs de nos.: 11/15267746, 11/17094598, 11/1733003
8,
11/17467629 e
11/17473076 a fiscalização
demonstrou
que
os
valores
verdadeiramente
transacionados nas operações de importações são superiores aos efetivamente
declarados (na ordem de 30%), tudo com base nas respectivas faturas/proformas
anexadas
aos
autos
(ver
fls.
12.598,
12.579, 11.864, 12.087 e 12.110), não havendo falar, diante do exposto,
que tais faturas representam meras tratativas mantidas com o
exportador como insta sem sucesso fazer parecer a impugnante.
Fl. 5968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

O lançamento correspondente a
2
(duas) DI
foram cancelados
pelo acórdão
recorrido, consoante as seguintes razões:
DI no 11/17094598 (CPP 312 de fls. 12566-
12585)
Não restou demonstrado o subfaturamento, uma vez que a prova
juntada pela fiscalização foi apenas a proforma de fl. 12579 no
valor
de
U$
34.021,76 (dos quais U$ 32.096,00 se refere a mercadoria e o restante a
serviços) concedendo-se prazo para pagamento.
Ocorre que na fl. 12598 consta outra proforma emitida na mesma data no valor
de U$ 23.718,40 (só com a mercadoria) condicionado ao pagamento antecipado.
A capa do CPP mostra o valor da carga como sendo U$
23.762,60 FOB, fl.12573, correspondendo aproximadamente ao Registrado na
Declaração
de
Importação
(DI),
e
com
a
informação de que haveria numerário disponível no banco.
DI no11/1526774-
6 (CPP 313 de fls. 1258612606)
Não restou demonstrado o subfaturamento, uma vez a prova
juntada pela fiscalização foi apenas a proforma no valor de U$
53.407,25 com uma anotação manual onde está escrito “100%”
que necessariamente
não significa que o valor negociado tenha sido este (fls. 12598).
A capa do CPP mostra o valor da carga como sendo U$
38.283,42 FOB, fl.12593, portanto correspondente ao registrado
na Declaração de Importação.
De todo o exposto, devem ser excluídos do lançamento os valores alocados nas
DI
11/17094598
e
DI
11/15267746,
relativos aos tributos, multas
sobre estes e juros, e mantidos os valores correspondentes nas DI 11/17330038, DI
no 11/17467629 e DI 11/17473076.
Pelo exposto, entendo que o exame documental realizado pelo Acórdão
Recorrido é suficiente para fundamentar o cancelamento do lançamento
nesse
aspecto
e,
portanto, também nesse tópico, nego provimento ao Recurso de Ofício.
2. RECURSO VOLUNTÁRIO UTILIDAD
Conforme relatado, o acórdão proferido pela DRJ cancelou grande parte do
lançamento original. Assim, restaram objeto de irresignação pelo sujeito passivo
principal
apenas a cobrança da multa por cessão de nome (parcialmente mantida) e dos consectári
os do subfaturamento atribuído a 3 (três) Declarações de Importação.
2.1 "Multa por Cessão de Nome: Impossibilidade"
Cabe a análise da multa por cessão de nome prevista no Artigo 33 da Lei no
11.488/07:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento)
do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais).
A acusação fiscal fundamenta-se no fato de que, apesar das importações
terem sido regularmente realizadas pelo Prime, com indicação que esta se
dava por conta e ordem da Utilidad, existiria um terceiro envolvido
Fl. 5969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

ocultado
da
administração
aduaneira.
No
caso, estaria se ocultando os clientes da Utilidad.
A partir das fls. 83 dos autos (Relatório Fiscal), buscou-se demonstrar que,
anteriormente ao registro das DI pela empresa Prime, na condição de importadora
por conta e ordem e tendo como importadora final, a autuada Utilidad., a
própria Utilidad já tinha conhecimento do seu destinatário final.
Além
disso, indicou-se
proximidade
de
datas
entre
o
registro da DI e da Nota Fiscal de venda ao varejista “ocultado”.
É preciso destacar que a cessão de nome identificada nos presentes autos se
deu de forma atípica. Como afirma a Fiscalização, esta ocorreu no "segundo nível"
.
Quer dizer,
havia um
primeira nível consistente na importação pela Prime por conta e ordem da Utilida
d (primeiro nível), sendo que, no entendimento fiscal, deveria constar como
real
importador
o
destinatário final das mercadorias, no caso, os clientes da Utilidad (segundo nível).
De fato, cuidou a Fiscalização de demonstrar que a Utilidad, quando
registrava as importações, já tinha provável conhecimento do consumidor final qu
e adquiriria tais itens no mercado interno.
Nesse ponto, ressalto que a constatação de ocultação de nome ocorreu
exclusivamente em razão desta prévia destinação, pois, como visto no
Recurso
de
Ofício, a Fiscalização não logrou demonstrar a ocorrência de transferência indevid
a de recursos entre os envolvidos.
Também relativamente à proximidade entre as datas de emissão das DI e
Notas Fiscais de venda, não há nada que indique uma prévia encomenda, posto que
os pedidos
junto aos fabricantes estrangeiros ocorriam bem antes do registro da DI, estas emit
idas apenas no momento de embarque das mercadorias no exterior, quando
a Utilidad já poderia se comprometer comercialmente com os seus
compradores.
E
mais,
as
importações
eram
realizadas via avião (e não via marítima), portanto, com curto prazo de transporte.

De igual modo, a segregação de atividades entre as empresas Prime e
Utilidad não foi devidamente desconstituída ou desconsiderada.
Pelo contrário, os contribuintes demonstraram uma vantagem econômica
razoável com tal segregação, como se nessa ilação decisória:
Entendo ainda, a título de argumentação, que a legislação vigente aqui
trazida
na
presente
autuação

é
perfeitamente
aplicável à hipótese tratada de ocultação do real adquirente (ou
seja, da chamada ocultação de segundo nível), descabendo se
falar que não haveria como o importador satisfazer a pretensão fiscal
por
entender que:
ou a UTILIDAD ou sua(s) Cliente(s) inevitavelmente seria(m) ocultada(s),
sendo
isto
uma
falsa
premissa, pois, não se pode querer alegar, inclusive, mediante o pretexto da livre
iniciativa e da busca de uma maior lucratividade (pelo fato de a PRIME –
importadora
ostensiva
possuir incentivos fiscais concedidos pelo Governo do DF), que
o sistema Siscomex e/ou a legislação vigente não se encontra(m)
Fl. 5970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

adaptado(s) a todas as situações práticas, quando, em verdade, a questão fulcral
para
essas
DIs
em
apreço
cujos
reais
adquirentes sequer foram alcançados é que a UTILIDAD (nem
seus
sócios),
logrou demonstrar via escrituração contábil sua capacidade financeira para
tais
operações,
daí
ser
legítima
a
aplicação da presunção legal, pois o que a norma busca repelir
é que terceiros permaneçam ocultos perante o Fisco,
fato que,
sem dúvida, ocasiona o chamado dano ao Erário, não havendo que falar em
impossibilidade material de se satisfazer a exigência fiscal. Entendo, assim,
que a existência de operações comerciais pela destinatária
das importações anteriores ao registro da importação não são, por si só, capazes de
caracterizar irregularidade da operação antecendente.

É certo que na importação realizada por conta e ordem só é possível informar
o importador e o adquirente.
Não existe
qualquer
ferramenta
que
permita a indicação
de
um
terceiro envolvido nesta operação.
Ou seja, se a Fiscalização não pôde desconsiderar a importação por conta e
ordem realizada entre a Prime e a Utilidad, ou seja, não comprovou
qualquer irregularidade
nesta, não pode exigir a informação de uma terceira pessoa quando a legislação ad
uaneira não o faz.
No mesmo sentido, o fato levantado pelo acórdão recorrido de que a
importadora Prime estaria na situação "baixada" e a Utilidad, "inapta", a despeit
o de relevante, não pode ser utilizado como fundamentação, posto que
posteriores aos fatos e ao próprio lançamento.
Confira-se: Ademais, a título informativo, em consulta aos sistemas CNPJ
desta RFB, verifiquei que a empresa PRIME encontrase na situação de
INAPTA (Motivo: Prática Irregular no Comércio Exterior), conforme Ato
0065,
publicado
no
DOU
de
08/04/2013. Já a UTILIDAD, encontra-
se na situação de CNPJ: Baixado (Motivo: Inexistente de fato), conforme Ato
0007, publicado no DOU em 06/02/2013, o que só vem a corroborar a tese fiscal
da
ausência
de
comprovação
de
sua
capacidade
econômica e de seus sócios, bem como da origem de recursos.
Lado outro, verificase a demonstração de indícios de que as mercadorias
importadas de fato transitaram juridicamente pela Utilidad, como, por
exemplo,
o
fato
das
mercadorias receberem a "marca" Utilidad, que foi tido por irrelevante pelo acórd
ão recorrido:
Outrossim, tenho por irrelevante ao deslinde do caso o fato de que parte das
mercadorias importadas estampava a marca “Utilidad”, até porque a
ocultada nos procedimentos de importação em questão foi sempre a real
adquirente, tendo a UTILIDAD já se declarado de maneira ostensiva
(conforme DIs).
Ainda nesse aspecto, a questão relativa ao estoque da empresa Utilidad. Notase
que toda fundamentação da fiscalização se deu em cima da contabilidade
da empresa, em
nenhum momento perquiriu acerca da existência de um estoque físico de mercador
as.
Desse modo, à exemplo do que se verifica relativamente à acusação de
interposição fraudulenta, falhou a Fiscalização no seu ônus probatório.
Fl. 5971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

Ainda
que
existentes
indícios de irregularidades nas empresas envolvidas e até mesmo nas operações, é
preciso que
a submissão dos fatos à norma seja feita de modo vinculado e coerente.
Por fim, aqui é também preciso ressaltar que a decisão ora proferida não tem
o
propósito de legitimar as operações de importação realizadas, tampouco a
idoneidade das empresas envolvidas.
O que se afirma é que o lançamento fiscal é carente de provas aptas a
suportar a acusação realizada.
2.2 "Do Suposto Subfaturamento de Produtos Informados nas Declarações de
Importação: DI's no 11/17330038, 11/17467629 e 11/17473076"
Conforme já mencionado no exame do Recurso de Ofício, a decisão recorrida
legitimou o lançamento realizado a partir da constatação de subfaturamento relativamen
te a 3
(três) DI:
DI no 11/17330038 (CPP 236 de fls. 1184611871)
Comprovado o subfaturado uma vez que as duas commercial
invoices de fls. 11854 e 11864, possuem a mesma numeração
e descrevem os mesmos produtos e quantidades, divergindo
nos valores e nas data de emissão. Sendo a primeira emitida
em 13 de maio e a última, em 24 de maio, deverá prevalecer
esta última invoice que retifica o preço da primeira.
Ademais, na própria capa do CPP consta o valor da carga como sendo U$
63.555,24 FOB, que é o mesmo da última invoice (fl.11851). DI no 11/1746762-
9 (CPP 258A de fls. 1208212094)
Comprovado o subfaturado uma vez que as duas commercial
invoices de fls. 12087 e 12089, possuem numeração produto, quantidade e preço
idênticos. Na capa do CPP, fl.12083, também consta o mesmo valor da carga
como sendo U$ 39.081,60 FOB. DI no 11/17473076 (CPP 258B de fls. 12.095-
12.114)
Comprovado o subfaturado uma vez que as duas commercial invoices de fls. 12110 e
12112, possuem numeração produto air humidifier em quantidade e preço
idênticos.
Na
capa
do
CPP, fl. 12101, também consta o mesmo valor da carga como
sendo U$ 39.074,28 FOB, o que demonstra o subfaturamento. Em todos esses casos,
verificase uma verdadeira presunção de subfaturamento por parte da Fiscalização.
Vejase que não foi feita nenhuma prova ou mesmo
indício de que os valores declarados pelo importador estaria subfaturado. Identificando
o Fiscal que nos documentos internos da Encomendante existiam valores
divergentes, simplesmente presumiu a existência de subfaturamento e mais,
que o valor mais alto estaria correto. Não há sequer qualquer levantamento de mercado
acerca
do valor dos produtos importados, o que seria de fácil obtenção, já que se tratam de prod
utos bastante comuns: umidificadores, climatizadores e ventiladores
2. RECURSO VOLUNTÁRIO EDMAR MOTHÉ
O Recurso Voluntário de Edmar Mothé relaciona-se à atribuição de
responsabilidade tributária.
No caso, tendo em vista o cancelamento da autuação por ausência de provas
quanto ao comentimento dos ilícitos apontados, por mais razão deverá ser anulada
a atribuição
Fl. 5972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

de uma responsabilidade que só se justificaria em razão do cometimento de ato ilíci
to.
Ademais, veja-se que no Relatório Fiscal limitou-se à indicação dos
dispositivos legais capazes de sustentar a solidariedade, contudo, sem indicar de fo
rma precisa
qual ato cometido pelo solidário seria apto para atrair a solidariedade, tampouco e
m qual inciso
legal o ato seria enquadrado (por exemplo, se interesse comum ou se excesso de po
deres pelo administrador)
7.4 – SOLIDARIEDADE NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE:
As empresas UTILIDAD e seus sócios e exsócios, PRIME COMERCIAL e
seus sócios, devem aparecer como figura solidária e responsável no pólo
passivo para as penalidades aplicadas, nos termos do Artigo 124, 134 e 135
do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172/66.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum
na
situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
II -
as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não
comporta benefício de ordem.
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação
principal
pelo
contribuinte,
respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem
ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II

os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus
tutelados ou curatelados;
III os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V

o
síndico e
o comissário, pelos tributos
devidos pela massa
falida ou pelo concordatário;
VI os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou
perante eles, em razão do seu ofício;
VII os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em
matéria de penalidades, às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I as pessoas referidas no artigo anterior;
I os mandatários, prepostos e empregados;
Fl. 5973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 3003-001.946 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10111.720869/2017-27

III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
Após apresentar a fundamentação legal, a Fiscalização apenas listou quem
seriam os solidários.
No caso específico do Sr. Edmar Mothé, por exemplo, a Fiscalização não indicou
se a sua responsabilidade se daria em razão do interesse comum (art. 124),
ou
em
função da sua breve participação societária (art. 134 e 135). Em se presumindo, ain
da para fins exemplificativos, que a responsabilidade se deu com fundamento
no art.
135, esta
deveria
se
limitar ao período em que figurou como sócio ou administrador da empresa Utilid
ad.
Logo, mais uma vez se constata a fragilidade do lançamento fiscal, deixando
novamente de proceder a subsunção do fato à norma.
No caso, sequer indicou qual fato seria
capaz de atrair a incidência de qualquer norma impositiva de solidariedade, seja q
ual for a sua natureza
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício
e DAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários. (grifos acrescentados)

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário da UTILIDAD,
conhecer dos recursos voluntários apresentados por Filtros Norte Ltda – EPP, Adriana
ADRIANA SIMÕES MOTHÉ (pessoa física) e EDMAR MOTHÉA, suscitar de ofício e acatar a
prejudicial de mérito tendo em vista a decadência total do lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 5974
DF CARF MF
Documento nato-digital